Tribunal: CARF
Processo: 16327.720674/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à definição de competência de julgamento de lançamento reflexo na hipótese de o crédito tributário principal, objeto de desistência, já ter sido transferido para outros autos em razão de desistência processada pela autoridade preparadora e não para julgamento sem esta transferência e consequente necessidade de se decidir sobre o alcance da desistência manifestada em relação ao lançamento principal.
NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES AOS SÓCIOS MEDIANTE REDUÇÃO DE CAPITAL. ATO DEPENDENTE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático e jurídico distinto, concernente à definição da data de incorporação de sociedades para determinação do resultado deste evento, e não para definição da data de eficácia de redução de capital sujeita a prévia autorização do Banco Central do Brasil.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES RECEBIDAS.
O aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que enseje a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, não se sujeita à incidência da COFINS, seja por não representar faturamento, seja em face da isenção aplicável à alienação de ativo permanente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES RECEBIDAS.
O aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que enseje a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, não se sujeita à incidência da contribuição ao PIS, seja por não representar faturamento, seja em face da isenção aplicável à alienação de ativo permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720674/2012-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.141 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de junho de 2022
Recorrente
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
definição de competência de julgamento de lançamento reflexo na hipótese de
o crédito tributário principal, objeto de desistência, já ter sido transferido para
outros autos em razão de desistência processada pela autoridade preparadora e
não para julgamento sem esta transferência e consequente necessidade de se
decidir sobre o alcance da desistência manifestada em relação ao lançamento
principal.
NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE
AÇÕES AOS SÓCIOS MEDIANTE REDUÇÃO DE CAPITAL. ATO
DEPENDENTE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático e jurídico distinto,
concernente à definição da data de incorporação de sociedades para
determinação do resultado deste evento, e não para definição da data de
eficácia de redução de capital sujeita a prévia autorização do Banco Central do
Brasil.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
RECEBIDAS.
O aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em
troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que
enseje a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, não se sujeita à incidência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720674/2012-23
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

COFINS, seja por não representar faturamento, seja em face da isenção
aplicável à alienação de ativo permanente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
RECEBIDAS.
O aumento patrimonial percebido com a alienação das ações recebidas em
troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que
enseje a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, não se sujeita à incidência da
contribuição ao PIS, seja por não representar faturamento, seja em face da
isenção aplicável à alienação de ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas das terceira e quarta matérias (respectivamente
“inexigibilidade de PIS COFINS sobre venda de ativo permanente” e “inexigibilidade de PIS
COFINS sobre receitas distintas de vendas de mercadorias e prestação de serviços”). No mérito,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento deu-se provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob, que votaram por negar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CITIGROUP GLOBAL MARKETS
BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.003, na sessão de 26 de
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

julho de 2017, no qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e negado provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
DO BANCO CENTRAL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR.
As empresas que exercem atividades financeiras devem submeter a alteração de seus
atos societários ao crivo da Banco Central do Brasil. Somente após autorização para
redução de capital e consequente devolução desse capital aos sócios da empresa é que o
sujeito passivo de eventual relação obrigacional passam a ser os sócios.
Se no ato da incorporação de ações, a empresa é quem tinha a propriedade de tais ações
e se a fiscalização autuou a empresa pela receita auferida, não há que se falar em
ilegitimidade passiva, cabendo afastar o pedido de nulidade do lançamento fiscal .
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EFETUADA ANTES DE PERMISSÃO DE ÓRGÃO
REGULADOR. MOMENTO DO FATO GERADOR.
Se a atividade de corretagem de câmbio, títulos e valores mobiliários segue regramento
específico e este estabelece algumas condições para que as alterações societárias
efetivamente se concretizem, forçoso concluir que os efeitos dos atos praticados por
particulares, sem que tais condições estejam preenchidas, devem ser afastados, dando
lugar ao que formalmente aconteceria, caso seguissem a ordem de praticar tais atos após
aprovação do órgão regulador.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO DO PIS E DA COFINS.
A incorporação de ações corresponde a uma alienação de ações da empresa incorporada.
Sendo assim, correta a autuação do Pis e da Cofins
REGIME CUMULATIVO. RECEITA OPERACIONAL.
Se a compra e venda de ações estão consignadas como objeto social da empresa, correta
a tributação do Pis e da Cofins, pelo regime cumulativo, na alienação das ações, pois
representam ingresso de receita operacional.
VENDA DE ATIVO. NATUREZA DAS AÇÕES. CLASSIFICAÇÃO NO ATIVO:
CIRCULANTE OU PERMANENTE. ATIVIDADE DA EMPRESA.
Se uma das atividade da empresa é a compra e venda de ações e se resta caracterizada a
intenção de venda das ações a curto prazo ou seja, dentro do curso do exercício social
subsequente (no caso, no período de 1 ano após o processo de desmutualização da bolsa
de valores), tais ações devem ser contabilizadas no ativo circulante, e sua venda enseja
tributação do Pis e da Cofins.
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. MULTA FISCAL PUNITIVA APÓS A
INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O sucessor responde pelo crédito tributário lançado pela Fazenda Nacional, cujos fatos
remetem a período anterior ao evento de sucessão. O crédito tributário contempla, além
do tributo, os juros de mora e a multa de ofício, razão pela qual a sucessora passa a
responder integralmente pelo lançamento tributário.
Contra esta decisão a Contribuinte opôs embargos de declaração que foram
parcialmente admitidos (e-fl. 1855/1861) e resultaram no Acórdão no 1401-002.816, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

PRELIMINAR
SUSCITADA.
REVISÃO
DA
ADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF. AFASTAMENTO.
O pedido de revisão da admissibilidade dos Embargos deve ser afastado por falta de
previsão no Regimento Interno do CARF (RICARF).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os embargos são
acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, mas sem conceder efeitos
infringentes ao recurso quando as omissões constatadas não tiverem o condão alterar a
decisão embargada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multas fiscais, por estas também
integrarem o crédito tributário.
Como a Contribuinte pagou as exigências de IRPJ e CSLL, o litígio subsistente se
referiu a lançamentos dos tributos incidentes sobre o faturamento representado pela alienação
das ações da Bovespa Holding apurados no ano-calendário 2008. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve as exigências questionadas (e-fls. 1139/1175). O Colegiado a quo, por sua
vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 1735/1762) nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva da Contribuinte autuada. Vencidos os Conselheiros Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin e Daniel Ribeiro Silva. No mérito, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Daniel Ribeiro Silva. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso quanto à aplicação da multa de ofício na Contribuinte sucessora.
Vencidos os Conselheiros Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Daniel Ribeiro Silva.
Designado o Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa para redigir o voto
vencedor.
Cientificada do acórdão de embargos em 19/10/2018 (e-fls. 1878), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 01/11/2018 (e-fls. 1879/1931) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2201/2211, do qual se
extrai:
(1) “da competência ao julgamento das questões atinentes ao PIS e à Cofins objeto do
presente feito”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Tendo em vista questionamento formulado pela Recorrente em sede de
sustentação oral, a respeito da competência desta Seção de Julgamento para
análise das questões atinentes a PIS e COFINS remanescentes para julgamento,
anoto que, de acordo com o RI/CARF em seu art. 2o, inciso IV do Anexo II,
lançamentos atinentes a PIS e COFINS formalizados com base nos mesmos
elementos de prova do IRPJ serão julgados pela 1a Seção.
[...].
Como visto, este acórdão está restrito à análise da incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas obtidas com a incorporação das ações da Bovespa
Holding pela Nova Bolsa e com o resgate das ações preferenciais da Nova
Bolsa.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Acórdão paradigma no 1301-002.016, de 2016:
SEÇÕES DE JULGAMENTO DO CARF. ESPECIALIZAÇÃO POR MATÉRIA.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. AUTONOMIA DOS LANÇAMENTOS
DE PIS E COFINS.
Na forma do art. 4o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o julgamento de
lides envolvendo a aplicação da legislação referente à Contribuição para o PIS
e a COFINS é atribuído à Terceira Seção de Julgamento. Tendo a recorrente
desistido da lide, no que se refere aos lançamentos de IRPJ e CSLL, inexiste
litígio sobre esses tributos a demandar manifestação da Primeira Seção. Os
lançamentos de PIS e COFINS, ainda em discussão, passam a ser autônomos,
não mais se caracterizando como reflexos do IRPJ.
[...].
As infrações apuradas pelo Fisco foram:
[...].
d) Falta de oferecimento à tributação, pelo PIS e pela COFINS, da receita
auferida na alienação das ações ordinárias da Bovespa Holding na
incorporação de ações pela Nova Bolsa S/A em 08/05/2008 (R$ 32.030.690,17
de ações preferenciais e R$ 461.188.674,88 de ações ordinárias da Nova Bolsa
S/A).
Acórdão paradigma no 1103-001.001, de 2014:
PIS. COFINS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RECURSO
VOLUNTÁRIO. TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO.
O processamento e julgamento de recurso voluntário que verse sobre a
aplicação da legislação de PIS e Cofins, e de penalidade por descumprimento de
obrigação acessória quanto a tais contribuições, cabem à Terceira Seção de
Julgamento (art. 2o, I e XXI, do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
[...].
Como relatado, trata-se de autos de infração de PIS, Cofins e Multa Isolada
decorrente da constatação de compensação indevida, não se relacionando a
exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu para
configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ,
hipótese que justificaria a competência da Primeira Seção de Julgamento.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser de competência da Primeira Seção de
Julgamento a análise da incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas obtidas com
a incorporação das ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa e com o resgate das
ações preferenciais da Nova Bolsa, o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1301-002.016, de 2016) decidiu, de modo diametralmente oposto, ser de competência
da Terceira Seção de Julgamento a falta de oferecimento à tributação, pelo PIS e pela
COFINS, da receita auferida na alienação das ações ordinárias da Bovespa Holding na
incorporação de ações pela Nova Bolsa S/A em 08/05/2008 (R$ 32.030.690,17 de ações
preferenciais e R$ 461.188.674,88 de ações ordinárias da Nova Bolsa S/A).
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1103-001.001, de
2014), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas
distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de incidência do PIS e da COFINS sobre as
receitas obtidas com a incorporação das ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa e
com o resgate das ações preferenciais da Nova Bolsa, ou seja, lançamentos atinentes a
PIS e COFINS formalizados com base nos mesmos elementos de prova do IRPJ, no
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1103-001.001, de 2014), ao
contrário, tratou-se de autos de infração de PIS, Cofins e Multa Isolada decorrente da
constatação de compensação indevida, não se relacionando a exigências que estejam
lastreadas em fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à
legislação pertinente à tributação do IRPJ.
(2) “improcedência do lançamento em face da Recorrente por ilegitimidade passiva”
Decisão recorrida:
NULIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR.
As empresas que exercem atividades financeiras devem submeter a alteração de
seus atos societários ao crivo da Banco Central do Brasil. Somente após
autorização para redução de capital e consequente devolução desse capital aos
sócios da empresa é que o sujeito passivo de eventual relação obrigacional
passam a ser os sócios.
Se no ato da incorporação de ações, a empresa é quem tinha a propriedade de
tais ações e se a fiscalização autuou a empresa pela receita auferida, não há que
se falar em ilegitimidade passiva, cabendo afastar o pedido de nulidade do
lançamento fiscal.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EFETUADA ANTES DE PERMISSÃO DE
ÓRGÃO REGULADOR. MOMENTO DO FATO GERADOR.
Se a atividade de corretagem de câmbio, títulos e valores mobiliários segue
regramento específico e este estabelece algumas condições para que as
alterações societárias efetivamente se concretizem, forçoso concluir que os
efeitos dos atos praticados por particulares, sem que tais condições estejam
preenchidas, devem ser afastados, dando lugar ao que formalmente aconteceria,
caso seguissem a ordem de praticar tais atos após aprovação do órgão
regulador.
[...].
O Banco Central aprovou a alteração de redução de capital e devolução dos
ativos aos acionistas da empresa incorporada INTRA na data de 02/07/2008,
por meio do Despacho Deorf/GTSP12008/07090, conforme o expediente
Deorf/GTSP12008/08018, de 30/07/2008.
Uma vez que a incorporação das ações se deu na data de 08/05/2008, ou seja,
antes da deliberação do BACEN e, por conseguinte, antes do registro da
alteração na Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), correto o
entendimento de que o fato gerador ocorrera em desfavor da empresa INTRA,
razão pela qual deve-se afastar a preliminar por ilegitimidade passiva.
Acórdão paradigma no 1103-00.294, de 2010:
INCORPORAÇÃO — MOMENTO DO FATO GERADOR IR.PI, CSLL Para fins
de IRPJ e de CSLL, o fato gerador se consuma no momento em que se
aperfeiçoa a incorporação, inter partes, que é a data do evento,
independentemente de quando aquela possa produzir eficácia, em geral, perante
terceiros, em face do arquivamento dos atos de incorporação. No caso, a
incorporação se aperfeiçoou em 22 de dezembro de 1997.
[...].
Quero com isso dizer que o fato gerador de IRR1 e de CSL se consuma na data
em que, ope legis, se tem por aperfeiçoada a incorporação, com plenos efeitos
inter partes, mesmo que o arquivamento dos atos se dê após 30 dias da
conclusão da incorporação, vale dizer, ainda que a eficácia da incorporação, em
geral, perante terceiros, se irradie a partir do despacho que defere o
arquivamento, conforme o art 36 da Lei 8.934/94 e o art. 33 do Decreto
1.800/96.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Acórdão paradigma no 1301-001.856, de 2015:
REDUÇÃO DE CAPITAL COM ENTREGA DE AÇÕES AOS ACIONISTAS.
EFETIVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Os atos societários de redução de capital das instituições financeiras devem ser
autorizados pelo Banco Central do Brasil, somente tendo efetividade a partir de
tal autorização.
Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, quando o sujeito passivo da
obrigação tributária foi corretamente identificado no auto de infração.
[...].
A redução de capital da Alpes ocorreu por meio da assembléia realizada em
31/10/2007; a incorporação das ações da Bovespa Holding ocorreu em
08/05/2008. No entanto, a homologação da operação pelo Banco Central
somente ocorreu em 29/08/2008.
[...].
Vê-se, pois, que, em casos de redução de capital social pelas instituições
financeiras, os registros contábeis a serem seguidos por estas instituições por
força das orientações normativas do Banco Central do Brasil somente
evidenciam a redução definitiva do capital quando da autorização deste órgão
da ata da assembléia que pactuou tal deliberação, e não em função da data de
realização dessa assembléia de acionistas.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se a atividade de corretagem de câmbio,
títulos e valores mobiliários segue regramento específico e este estabelece algumas
condições para que as alterações societárias efetivamente se concretizem, forçoso
concluir que os efeitos dos atos praticados por particulares, sem que tais condições
estejam preenchidas, devem ser afastados, dando lugar ao que formalmente
aconteceria, caso seguissem a ordem de praticar tais atos após aprovação do órgão
regulador, o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1103-00.294, de 2010)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que, para fins de IRPJ e de CSLL, o fato
gerador se consuma no momento em que se aperfeiçoa a incorporação, inter partes, que
é a data do evento, independentemente de quando aquela possa produzir eficácia, em
geral, perante terceiros, em face do arquivamento dos atos de incorporação.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-001.856, de
2015), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência de
entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto no segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1301-001.856, de 2015), chegou-se à mesma conclusão, de que, se a atividade de
corretagem de câmbio, títulos e valores mobiliários segue regramento específico e este
estabelece algumas condições para que as alterações societárias efetivamente se
concretizem, forçoso concluir que os efeitos dos atos praticados por particulares, sem
que tais condições estejam preenchidas, devem ser afastados, dando lugar ao que
formalmente aconteceria, caso seguissem a ordem de praticar tais atos após aprovação
do órgão regulador (acórdão recorrido), ou seja, de que os atos societários de redução
de capital das instituições financeiras devem ser autorizados pelo Banco Central do
Brasil, somente tendo efetividade a partir de tal autorização (segundo acórdão
paradigma).
(3) “inexigibilidade do Pis e da Cofins sobre o resultado da venda de ativo permanente”
Decisão recorrida:
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

VENDA DE ATIVO. NATUREZA DAS AÇÕES. CLASSIFICAÇÃO NO ATIVO:
CIRCULANTE OU PERMANENTE. ATIVIDADE DA EMPRESA.
Se uma das atividade da empresa é a compra e venda de ações e se resta
caracterizada a intenção de venda das ações a curto prazo ou seja, dentro do
curso do exercício social subsequente (no caso, no período de 1 ano após o
processo de desmutualização da bolsa de valores), tais ações devem ser
contabilizadas no ativo circulante, e sua venda enseja tributação do Pis e da
Cofins.
Acórdão paradigma no 1202-001.083, de 2013:
COFINS RECEITA DE VENDA. ATIVO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos
patrimoniais detidos pela Recorrente é devolvido, se essa devolução se dá sob a
forma de ações da nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é
justificável, não incidindo a Cofins sobre a receita apurada na venda.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECEITA DE VENDA. ATIVO
PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos
patrimoniais detidos pela Recorrente é devolvido, se essa devolução se dá sob a
forma de ações da nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é
justificável, não incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep sobre a receita
apurada na venda.
Acórdão paradigma no 3403-003.384, de 2014:
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOLSA DE VALORES. INCORPORAÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS POR SOCIEDADE POR AÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS POR AÇÕES REPRESENTATIVAS DO MESMO
ACERVO PATRIMONIAL. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
A desmutualização, tal como ocorreu de fato, envolveu um conjunto de atos
típicos das operações societárias de cisão e incorporação, com o que não houve
concretamente um ato de restituição do patrimônio pela associação aos
associados, tampouco um ato sucessivo de utilização destes recursos para a
aquisição das ações.
Houve a substituição das quotas patrimoniais da entidade sem fins lucrativos
por ações da sociedade anônima, em razão da sucessão, por incorporação, da
primeira pelas segunda evento o qual, aliás, marca a extinção da associação e
dos títulos.
A substituição dos títulos patrimoniais pelas ações caracterizam a permanência
do mesmo ativo, devendo ser admitida sua manutenção na conta de ativo
permanente, tal como procedeu o contribuinte, de modo que sua alienação
configura receita da venda de ativo permanente, a qual não compõe a base de
cálculo de PIS/Cofins.
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, se uma das atividade da empresa é a
compra e venda de ações e se resta caracterizada a intenção de venda das ações a
curto prazo, ou seja, dentro do curso do exercício social subsequente (no caso, no
período de 1 ano após o processo de desmutualização da bolsa de valores), tais ações
devem ser contabilizadas no ativo circulante, e sua venda enseja tributação do Pis e da
Cofins, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1202-001.083, de 2013, e
3403-003.384, de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, em
decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela Recorrente é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo
a Cofins/Contribuição para o PIS/Pasep sobre a receita apurada na venda (primeiro
acórdão paradigma) e que a substituição dos títulos patrimoniais pelas ações
caracterizam a permanência do mesmo ativo, devendo ser admitida sua manutenção na
conta de ativo permanente, tal como procedeu o contribuinte, de modo que sua
alienação configura receita da venda de ativo permanente, a qual não compõe a base
de cálculo de PIS/Cofins (segundo acórdão paradigma).
(4) “inexigibilidade do Pis e da Cofins sobre receitas alheias às da venda de mercadorias
e/ou prestação de serviços”
Decisão recorrida:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO DO PIS E DA COFINS.
A incorporação de ações corresponde a uma alienação de ações da empresa
incorporada. Sendo assim, correta a autuação do Pis e da Cofins.
Acórdão paradigma no 1401-001.416, de 2015:
RECURSO DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PIS E COFINS.
A incorporação de ações não se enquadra como atividade desempenhada para
cumprimento do objeto social. Assim, sem entrar no mérito de se tratar ou não
de alienação, a operação de incorporação de ações não pode ser equiparada a
uma alienação de um título ou valor mobiliário detido pela sociedade corretora,
pois não se trata de ato de mercancia de ações, com intuito de lucro, realizada
com terceiros, em cumprimento do seu objeto social.
Acórdão paradigma no 9303-006.539, de 2018:
COFINS. LEI no 9.718/98. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL-STF.
O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, afastando o alargamento pretendido por este dispositivo e assim
restringindo a base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins ao
faturamento, assim compreendida a receita bruta da venda de mercadorias e
serviços.
O artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
[...].
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
com fundamento no art. 7, incisos II, e 15 do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147, de
28/06/2007, do extinto Segundo Conselho de Contribuinte, contra o acórdão no
202-18.164, proferido pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, que decidiu em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para excluir as receitas financeiras da base de cálculo da contribuição COFINS.
[...].
Com efeito, em relação à inclusão de outras receitas, inclusive as receitas
financeiras na base de cálculo da COFINS, por força do alargamento previsto
no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 09/11/2005, ao julgar os Recursos Extraordinários nos 357.950, 390.480 e
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

358.273 (Diário da Justiça da União de 15/08/2006) declarou, incidentalmente e
por maioria, a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Relativamente a essa quarta matéria, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a incorporação de ações corresponde a uma
alienação de ações da empresa incorporada, o primeiro acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1401-001.416, de 2015) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a
operação de incorporação de ações não pode ser equiparada a uma alienação de um
título ou valor mobiliário detido pela sociedade corretora, pois não se trata de ato de
mercancia de ações, com intuito de lucro, realizada com terceiros, em cumprimento do
seu objeto social.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9303-006.539, de
2018), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas
distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de incorporação de ações, no segundo acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 9303-006.539, de 2018), ao contrário, tratou-se,
especificamente, de receitas financeiras.
(5) “descabimento da aplicação de multas em face da Recorrente na condição de
incorporadora”
[...]
Com referência a essa quinta matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por
não servirem como paradigma acórdãos que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariarem Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, de
conformidade com o art. 67, § 12, inciso III (Anexo II), do RI/CARF/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017, ou seja, a Súmula CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório
(6) “descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício”
[...]
Por fim, no concernente a essa sexta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por não servirem como paradigma acórdãos que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariarem Súmula ou Resolução do Pleno do
CARF, de conformidade com o art. 67, § 12, inciso III (Anexo II), do RI/CARF/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017, ou seja, a Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização,
em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
A Contribuinte apresentou agravo contra a admissibilidade parcial (e-fl.
2220/2224), mas seguiu-se sua rejeição conforme e-fls. 2251/2258, cientificada em 14/06/2019
(e-fl. 2263).
Aduz a contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o Colegiado a
quo foi instado a declinar competência de julgamento em favor da 3a Seção deste Conselho, mas
afirmou que os lançamentos relativos a PIS e COFINS formalizados com base nos mesmos
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

elementos de prova de IRPJ seriam de competência para julgamento da 1a Seção deste C. CARF,
nos termos do art. 2o, IV, do RICARF. Os paradigmas no 1301-002.016 e 1103-001.001 (este
rejeitado no exame de admissibilidade), porém, após a desistência da lide administrativa
relativa às matérias de IRPJ e CSLL, declinaram competência à 3a Seção, sob o entendimento de
que as matérias relativas ao PIS e à COFINS adquiriram caráter autônomo.
Registra que a quitação dos débitos de IRPJ e CSLL se verificou depois da
interposição do recurso voluntário, mas foi comunicada nos autos e referida em sustentação oral.
Afirma nulo o acórdão recorrido por incompetência da Turma da 1a Seção de Julgamento, pois a
desistência introduz uma alteração no cenário processual, deixando as discussões relativas ao
PIS e à COFINS de ser reflexas ao IRPJ, para serem autônomas. Reporta as razões de decidir do
paradigma no 1301-002.016 e requer seja declinada a competência ao julgamento à 3a Seção
deste C. CARF, com fulcro no art. 4o, I, do Anexo II, do RICARF.
Quanto à legitimidade de Intra Corretora, apresenta os paradigmas no 1103-
00.294 e 1301-001.856 (este rejeitado no exame de admissibilidade), por meio dos quais se
afirmou que deve prevalecer os efeitos tributários decorrentes de eventos privados em função da
data de sua realização em detrimento de eventual formalidade de registro. Aduz que:
54. Os pretensos débitos jamais poderiam ser exigidos da Recorrente, uma vez que,
quando da ocorrência da incorporação de ações da Bovespa Holding, a Intra Corretora
já havia transferido a titularidade das ações detidas da Bovespa Holding e da BM&F a
seus sócios pessoas físicas.
55. Ou seja, ainda que prevaleça a tese de que incidiria PIS e COFINS sobre a suposta
alienação de ações decorrente da incorporação de ações da Bovespa Holding, tal
alienação não foi efetuada por Intra Corretora, mas sim pelos titulares dessas ações no
átimo da incorporação de ações da Bovespa Holding que, in casu, eram os sócios
pessoas físicas.
56. Isto porque, a Intra Corretora transferiu aos seus sócios a totalidade das ações que
detinha da Bovespa Holding e BM&F, na AGE de 11/09/07, por meio da qual restou
deliberada a redução de capital da Intra Corretora mediante a transferência da totalidade
de ações detidas na Bovespa Holding a seus sócios, o que ocorreu antes da incorporação
de ações da Bovespa Holding, datada de 08/05/2008.
57. É cediço que a transferência dessas ações ocorreu na data da realização doe vento
societário (i.e, AGE de 11/09/07), quando os acionistas da Intra Corretora se reuniram e
deliberaram em nome da companhia a destinação das ações da Bovespa Holding aos
sócios pessoas físicas em contrapartida à redução do seu capital, sendo certo que a
eficácia de tal destinação deu-se com a manifestação de vontade da sociedade em AGE,
prescindindo, pois, de qualquer ato formal de registro ou contábil para produzir efeitos.
Aduz que aplicando-se o racional do primeiro paradigma, tem-se que, em
11/09/2007, a Intra Corretora deixou de ser proprietária das ações da Bovespa Holding e da
BM&f, mediante sua transferência aos seus sócios pessoas físicas, sendo inconteste que,
eventual ganho auferido na alienação dessas ações em 05/08/2008 não aproveitou a Intra
Corretora, justamente por não mais estar na titularidade de tais ações naquele átimo. Adiciona,
no mesmo sentido, referências a entendimento deste Conselho (Acórdãos no 107-09.580 e 1202-
00.241) em situações envolvendo propriedade de imóveis, tendo sido reconhecido o direito de
propriedade, para fins tributários, mesmo sem a formalidade de seu registro, mas diante de
provas claras da realização do negócio jurídico em si (i.e., transferência da propriedade de bens
imóveis). Assim, também a efetivação da transferência de participação acionária prescindiria de
atos formais tendentes ao seu registro, sendo certo que a manifestação de vontade das partes
envolvidas em AGE é bastante para aperfeiçoar a mudança de titularidade dessas ações.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Confronta a cogitação em face de que a AGE de 11/09/07 teria sido registrada no
órgão competente, i. e., JUCESP somente em 08/08/2008 porque o arquivamento seria proibido
sem a prévia aprovação de órgãos governamentais, como exigido, no caso, pela Instrução
Normativa do DNRC no 114/11 para instituições financeiras dependentes de aprovação do Banco
Central do Brasil (BACEN). Como este órgão somente aprovou a redução de capital em
02/07/2008, quase 10 meses após sua entrada, o arquivamento somente foi apresentado em
04/08/2008 e efetivado em 08/08/2008. Na medida em que a ata foi submetida ao BACEN no
prazo de 30 (trinta) dias de sua realização, e imediatamente a levou para arquivamento após sua
aprovação, aplicável seria o art. 33, caput, do Decreto no 1.800/96 que prevê a retroação dos
efeitos do arquivamento à data da realização do evento societário, sendo que em caso de
vedação de arquivamento em função da necessidade de prévia aprovação do ato societário por
órgãos competentes, este prazo seria para apresentação do ato societário aos órgãos
governamentais competentes. Assim, o arquivamento ocorrido em 08/08/2008 teria efeitos desde
11/09/2007, inclusive porque a Intra Corretora não pode ser culpada pela demora na aprovação
da ata de AGE de 11/09/07 pelo BACEN e procedimentos burocráticos ocorridos.
Defende seu direito à retroação na hipótese em que há necessidade de
apresentação do ato societário perante o BACEN, e invoca o art. 174 da Lei das S/A, ao
estabelecer que a redução do capital com restituição aos acionistas de parte do valor das ações
ou pela diminuição do valor destas produz efeitos 60 (sessenta) dias após a publicação da AGE.
Sob esta ótica, a redução seria plenamente efetiva em 11/11/2007, antes da incorporação das
ações da Bovespa Holding em 08/05/2008.
Finaliza reportando julgados que reconhecem a nulidade do lançamento na
hipótese de erro na identificação do sujeito passivo.
Ainda, o Colegiado a quo entendeu que as receitas decorrentes da incorporação
de ações da Bovespa Holding não possuiriam caráter de permanência, pelo que teriam sido
equivocadamente contabilizadas no ativo permanente da Recorrente e não poderiam ser
excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao passo que os paradigmas no 1202-001.083
e 3403-003.384 asseveraram que a substituição de títulos patrimoniais por ações caracterizaria
a permanência do mesmo ativo, pelo que deveria ser admitida a sua manutenção na conta de
ativo permanente, de modo que sua alienação configuraria receita da venda de ativo
permanente, a qual não comporia a base de cálculo de PIS e de COFINS.
Aduz que o art. 3o, §2o, inciso IV da Lei no 9.718/98 exclui da base de cálculo das
contribuições sobre o faturamento as receitas decorrentes de venda de ativo permanente e cita
diversos julgados do CARF neste sentido. Justifica que as ações foram contabilizadas no ativo
permanente porque assim estavam registrados os antigos Títulos Patrimoniais da extinta
Bovespa. Discorre sobre o processo de desmutualização para afirmar a sucessão patrimonial
ocorrida, e a correção da substituição dos títulos pelas ações no ativo permanente da Intra
Corretora. Refere novamente o processo de desmutualização para discordar da existência de
“aquisição de ações”, afirmando tratar-se, exatamente, do mesmo investimento, e prossegue
discordando da alegada devolução de patrimônio da extinta Bovespa aos seus associados,
afirmando a ocorrência de legítima cisão parcial e posterior absorção da parcela cindida em
nova sociedade, com mera transformação societária para sociedade anônima. Confronta a
alegação de que o instituto da cisão não seria aplicável a associações sem fins lucrativos,
inclusive porque se houvesse qualquer restrição legal à realização da desmutualização, tal
processo não teria sido levado a efeito e tampouco teria sido aprovado pela CVM, como
ocorreu.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Prossegue afirmando a ocorrência de cisão parcial, que infirma a ocorrência de
devolução de patrimônio, mas também cogita dos mesmos efeitos se a cisão fosse total,
concluindo que para os “ex-associados” o efeito foi o de transmutação ou troca das posições
societárias de sociedade antiga para a nova, ocorrendo mera sucessão patrimonial entre os
ativos. Cita doutrina, conclui pela regularidade da manutenção das ações no ativo permanente e
pede, assim, o cancelamento das exigências da Contribuição ao PIS e da COFINS por advir da
venda de ativo permanente.
Por fim, enquanto nestes autos se entendeu que a incorporação de ações da
Bovespa Holding configuraria alienação, em sentido amplo, pelo que as receitas decorrentes de
tal operação seriam receitas operacionais da Recorrente, concluindo pela sua tributação pelo
PIS e COFINS, os paradigmas no 1401-001.416 e 9303-006.539 (este rejeitado no exame de
admissibilidade) consignaram que não incidiria PIS e COFINS sobre verbas decorrentes de
incorporação de ações, contabilizadas pela empresa Corretora, dado que tal operação não se
enquadraria como atividade desempenhada para cumprimento do objeto social.
Reporta-se à declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 e afirma a impropriedade da manutenção da exigência sobre valores que não
correspondem a receita bruta da venda de mercadorias e prestação de serviços. Menciona as
diversas receitas auferidas em sua atividade, distintas do faturamento, e discorda da equiparação
a receitas das atividades empresariais típicas, bem como do entendimento fiscal de que o
faturamento equivaleria à soma das receitas oriundas das atividades empresariais.
Assevera que a receita oriunda da alienação de participação societária, por não
se enquadrar no conceito de mercadoria ou de prestação de serviços, jamais poderia compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS e discorda da exigência de crédito tributário arrimado em
norma sabidamente inconstitucional, mormente tendo em conta a revogação promovida pelo art.
79 da Lei no 11.941/2007.
Em seu entendimento, embora a venda de ações seja atividade constante do
objeto social da Intra Corretora, há uma clara distinção entre a aquisição, administração e
alienação de ações de titularidade de seus clientes (de fato, seu objeto social) e a manutenção e
operação com ativos de carteira própria. Neste caso, trata-se de receita atípica e não decorrente
de sua atividade operacional, descabendo a incidência de Contribuição ao PIS e de COFINS.
Finaliza afirmando o necessário cancelamento das autuações em caso de empate
quando do julgamento do recurso especial, e pleiteando o cancelamento integral das exigências,
bem como subsidiariamente o afastamento da multa de ofício e dos juros de mora (matérias não
admitidas), e que, em caso de decisão por voto de qualidade, que seja cancelada a autuação, na
parte em que remanescente, ou afastadas as penalidades impostas, com fulcro no art. 112 do
CTN.
Os autos foram remetidos à PGFN em 04/07/2019 (e-fls. 2265), e retornaram em
12/07/2019 com contrarrazões (e-fls. 2266/2292) nas quais a PGFN defende apenas a
manutenção do acórdão recorrido, vez que: i) os arts. 1151 e 1154 do Código Civil permitem
concluir que a ata não produz efeitos em relação a terceiros antes de seu registro, o que confirma
a legitimidade passiva de Intra Corretora, que inclusive não estava autorizada pelo BACEN a
reduzir seu capital; ii) na incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa houve
alienação de participação societária, e não mera sub-rogação real, sujeitando-se o ganho de
capital auferido a tributação no âmbito do IRPJ e da CSLL; iii) na declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98 restou reconhecido que todo ingresso da
atividade típica – do objeto social – da empresa é faturamento, e não somente as receitas de
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

venda de mercadorias ou de serviços; iv) como a atividade da empresa é a subscrição de títulos e
valores mobiliários para revenda posterior, e as normas do BACEN operam no mesmos sentido,
ao alienar as ações que eram de sua titularidade, fatalmente as receitas recebidas devem ser
consideradas operacionais, visto que são oriundas da atividade típica, regular e habitual da
contribuinte; v) o processo de desmutualização não representou cisão, mas sim alienação de
ações das novas sociedades formadas, sendo que as ações da Bovespa Holding foram
registradas pela Intra em 2007, sendo alienadas para a Nova Bolsa no ano seguinte. Já as ações
preferenciais resgatáveis da Nova Bolsa adquiridas pela Intra em 05/2008, foram alienadas no
mesmo ano. Sendo assim, como o dispositivo legal transcrito deixa expresso qual seria o
conceito de ativo circulante, a autoridade administrativa responsável pelo lançamento apenas
aplicou esse dispositivo no momento de classificar as ações alienadas pela recorrente; vi) os
títulos patrimoniais tinham característica de ativo permanente, as não as ações recebidas que
foram vendidas no exercício de atividade típica de corretora de valores, constituindo parte de
seu faturamento; vii) especificamente quanto às ações preferenciais resgatáveis da Nova Bolsa,
ficou claro desde o momento de sua aquisição que elas seriam imediatamente vendidas e
representariam um pagamento aos proprietários das ações da Bovespa Holding. Tal informação
constou no fato relevante publicado pela Bovespa Holding e BM&F, no qual comunicavam ao
mercado o objetivo de integrar suas atividades por meio da incorporação de ambas pela Nova
Bolsa. E se o objetivo sempre foi a venda de tais ações, certamente não poderiam ser
classificadas como ativo permanente.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte,
mantendo-se integralmente o lançamento.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
com exceção das duas primeiras matérias: “da competência ao julgamento das questões atinentes
ao PIS e à Cofins objeto do presente feito” e “improcedência do lançamento em face da
Recorrente por ilegitimidade passiva”.
Quanto à primeira matéria, inicialmente cabe reconhecer que há muitos pontos de
semelhança entre os acórdãos comparados.
O acórdão recorrido e o paradigma no 1301-002.016 divergiram na interpretação
da norma expressa no mesmo Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015. O recorrido, porém, já teve em conta a redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016, por
meio da qual promoveu-se a seguinte alteração:
 Redação original:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo Administrativo
Fiscal;
 Redação alterada:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
A nova redação, nestes termos, suprimiu a exigência de que os lançamentos
reflexos integrassem os mesmos autos de um processo administrativo, mas este aspecto não afeta
os casos comparados, vez que em ambos as exigências de IRPJ e de Contribuição ao PIS e
COFINS foram formalizadas nos mesmos autos. O dissídio, assim, teve em conta a expressão
“quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova”. Enquanto o
Colegiado a quo compreendeu que determinante seria a exigência ter sido formalizada com base
nos mesmos elementos de prova do IRPJ, outro Colegiado do CARF interpretou que a
desistência parcial em relação ao IRPJ faz com que os lançamentos de PIS e de COFINS se
tornem autônomos, perdendo sua característica de reflexos do IRPJ.
Nota-se, também, que os dois casos comparados tiveram em conta exigências de
Contribuição ao PIS e de COFINS por alienação de ações ocorrida em 08/05/2008, afirmando-se
a existência de receita auferida em razão de alienação das ações ordinárias da Bovespa Holding
na incorporação de ações pela Nova Bolsa S/A, hipótese que resultou, também, na apuração de
ganho de capital, base de incidência do IRPJ e da CSLL. Nas duas exigências também houve, na
mesma data, ganho/receita auferidos no resgate de ações preferenciais da Nova Bolsa, ações
estas atribuídas acionistas da Bovespa Holding, circunstância que resulta na apuração de valores
tributáveis sob os mesmos critérios e fundamentos referidos na alienação das ações ordinárias.
Observa-se, ainda, que o voto condutor do paradigma traz a seguinte ponderação:
A reforçar esse entendimento, observe-se que: (i) as preliminares invocadas no recurso
voluntário, salvo melhor juízo, perdem sua razão de ser, visto que as nulidades ali
invocadas se dirigem contra o lançamento (até então) principal de IRPJ; o mesmo
ocorre com os dois primeiros argumentos de mérito1 referidos no relatório; (ii) os
argumentos de mérito dirigidos contra as exigências de PIS e COFINS não tratam esses
lançamentos como reflexos tributários, mas buscam alcançar aspectos específicos dessas
contribuições, tais como a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
a orientação do Parecer PGFN/CAT no 2773/2007 e exclusões da base de cálculo; e (iii)
o último argumento contrário à incidência de juros sobre a multa de ofício é claramente
subsidiário, e somente será apreciado na hipótese de manutenção integral ou parcial do
crédito tributário.
E, especificamente no que se refere às ditas exclusões da base de cálculo, tem-se a
alegação relatada no paradigma de existência de previsão expressa de exclusão, da base de
cálculo das contribuições, da receita da alienação de investimentos registrados no ativo
permanente, o que seria o caso sob análise, argumentação que, também presente nestes autos,

1 Inexistência de ganho de capital na substituição das ações da Bovespa Holdings pelas ações da Nova Bolsa; e
Argumentos contrários às multas exigidas isoladamente por falta de recolhimento de estimativas.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

replica a discussão acerca da existência de mera substituição de títulos patrimoniais por ações, a
determinar sua manutenção na conta de ativo permanente, em construção pautada no fato de que
o processo de desmutualização representaria mera sucessão patrimonial e não “aquisição de
ações”, dada a ocorrência de legítima cisão parcial e posterior absorção da parcela cindida em
nova sociedade, com mera transformação societária para sociedade anônima, todos esses
fundamentos que, refutados pela maioria desta 1a Turma, resultaram na edição da Súmula CARF
no 118 (Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na
aquisição de título patrimonial.).
Assim, nestes pontos não há dessemelhança significativa em relação à acusação
fiscal ou em face dos argumentos que, deduzidos em defesa, pudessem determinar uma
percepção diferenciada quanto à caracterização das exigências de Contribuição ao PIS e de
COFINS como reflexos do lançamento de IRPJ. O aspecto determinante para as interpretações
dissonantes está presente em ambos os casos: a desistência do sujeito passivo em relação ao
litígio no processo principal de IRPJ (e consequentemente do reflexo de CSLL), sendo que em
ambos os casos tal desistência se deu depois da interposição do recurso voluntário e antes de seu
julgamento.
Ocorre que precisamente a formalização da desistência foi distinta nos casos
comparados.
O paradigma traz expresso que:
RELATÓRIO
[...]
Desistência parcial
Às fls. 709/732 encontro documento que dá conta da desistência parcial do recurso
interposto nos presentes autos, para fins de adesão à quitação com benefícios
estabelecidos pela Lei no 13.043/2014. A requerente esclarece que a desistência alcança
os “débitos decorrentes da suposta omissão de receita/postergação de pagamento
relativos ao ‘Resultado na alienação de ações na incorporação das ações da Nova Bolsa
e alienações em períodos posteriores’ (débitos de principal de IRPJ e CSL, e multas de
oficio e juros de mora decorrentes desta suposta omissão de receita)”. Requer, ainda, “o
regular processamento do feito quanto à parte remanescente em discussão, relativa aos
supostos débitos de PIS e COFINS (e multas e juros correlatos)”.
O processo foi encaminhado à Unidade Preparadora (DEINF/SP) para as providências
necessárias. Foi então emitido o despacho de fls. 786/788, no qual, após as verificações
de praxe, se conclui:
[...]
Diante do exposto, finalizadas as verificações acima, conclui-se que o
Contribuinte cumpriu com os requisitos formais exigidos pela Lei 13.043/14, art
42o, para aderir aos benefícios da anistia, no entanto, uma vez que os sistemas da
RFB não estão preparados para tratamento da anistia nessas condições, propõe-
se:
• Desmembramento dos débitos relativos à anistia do art 42 da Lei 13.043/14
para novo processo – 16327.720584/2015-85, em situação Devedora sem
impedimento de CND, e aguarde-se até que os sistemas da SRFB estejam
preparados para a consolidação dos débitos e, consequente, verificação dos
valores calculados pelo Contribuinte.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

• Após desmembramento, encaminhamento do presente processo ao Conselho de
Recursos Fiscais CARF, com os débitos remanescentes na discussão
administrativa, quais sejam: PIS (2986) e COFINS (2960), período de apuração
de 05/2008, para fins de prosseguimento das atividades de sua alçada. Os débitos
permanecerão com exigibilidade suspensa, conforme art. 151, inciso III, CTN.
O extrato do processo (fls. 789/790) e o Termo de Transferência de Crédito Tributário
(fl. 791) atestam que foram transferidos para o processo no 16327.720584/2015-85
todos os débitos de IRPJ e CSLL, incluídos os juros, multas proporcionais e as
multas exigidas isoladamente. No presente processo permaneceram exclusivamente
as exigências de PIS e COFINS, e respectivos consectários legais.
Na sequência, o processo foi distribuído a este Conselheiro para relato e julgamento,
mediante sorteio realizado em 09/12/2015 (termo à fl. 793).
É o Relatório.
VOTO
[...]
No entanto, a desistência parcial da lide, em momento posterior à interposição do
recurso voluntário, introduziu alteração nesse panorama. De fato, deixou de haver
qualquer discussão acerca do IRPJ (e da CSLL), o que, no entendimento deste
Relator, faz com que os lançamentos de PIS e de COFINS se tornem autônomos,
perdendo sua característica de reflexos do IRPJ.
[...]
Na situação dos autos, diante da inexistência de litígio versando sobre a aplicação da
legislação do IRPJ a demandar manifestação de colegiado desta 1a Seção de
Julgamento e da constatação de que a lide a ser solucionada se refere à aplicação da
legislação de PIS e de COFINS, em lançamentos agora autônomos e não mais
caracterizados como reflexos, penso aplicável o art. 4o, inciso I, do Anexo II do
RICARF, a seguir transcrito:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a:
I – Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
[...]
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário e declinar da
competência de julgamento para alguma das Turmas que integram a Terceira Seção de
Julgamento do CARF. (negrejou-se)
Nestes termos, a decisão de declinar competência de julgamento em favor de
Colegiados da 3a Seção de Julgamento é proferida diante da constatação de inexistência de litígio
acerca do IRPJ, vez que a desistência parcial, promovida depois da interposição do recurso
voluntário, ensejou a transferência do crédito tributário de IRPJ e CSLL para outros autos, antes
da sua distribuição para julgamento na 1a Turma Ordinária da 3a Câmara.
Já no recorrido, não há notícia de transferência dos créditos tributários de IRPJ e
CSLL para outros processos. Antes do julgamento do recurso voluntário consta registro de
dossiê solicitando a restituição dos autos à DICAT/DEINF/SPO em razão de petição para
inclusão aos benefícios do artigo 42, parágrafo 6o da Lei 13.043/2014 (e-fl. 1732), mas somente
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, depois de proferido o acórdão recorrido,
promoveu-se a transferência do crédito tributário alcançado pela desistência parcial, em
12/12/2017, conforme e-fl. 1782. É neste contexto que o acórdão recorrido traz expresso que:
RELATÓRIO
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

[...]
De início, anoto que em petição protocolizada em 13 de março de 2015 (fl. ) a
Recorrente informa que quitou os débitos referentes ao IRPJ e à CSLL, mediante
pagamento à vista, na forma da anistia consignada no art. 42 da Lei 13.043/14, com a
redação dada pelo art. 45 da Lei 13.097/15 c/c. Portaria PGFN/RFB 148/15, anexa
DARF de pagamento e requer a desistência parcial dos Recursos Voluntários em
relação aos débitos pagos, para os quais informa a existência de formalização de
processo próprio para tratar do ato de adesão da anistia.
Desta forma, considerado o pedido de desistência provido pela Recorrente, a lide em
questão limita-se a discussão acerca da exigibilidade tão somente dos créditos de PIS e
COFINS representados pelas autuações de fls.
[...]
Inconformada, a Recorrente persiste na lide, após informar desistência parcial do
Recurso Voluntário no que se refere ao IRPJ e a CSLL com o escopo de exonerar-se dos
lançamentos pertinentes ao PIS e a COFINS com base nos seguintes argumentos
extraídos de seu Recurso Voluntário: i) nulidade dos autos de infração por preterição do
direito de defesa; ii) ilegitimidade passiva da Recorrente; iii) não incidência de PIS e
COFINS sob pretenso ganho auferido na incorporação de ações da Bovespa Holding;
iv) descabimento da multa de ofício à Recorrente, haja vista que o lançamento foi
efetuado posteriormente à incorporação da Intra Corretora; v) descabimento da
incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
Era o der essencial a ser relatado.
[...]
VOTO VENCIDO
[...]
Conforme demonstrado no relatório, em petição protocolizada em 13 de março de 2015
(fl. ) a Recorrente informa que quitou os débitos referentes à IRPJ e CSLL, mediante
pagamento à vista, na forma da anistia consignada no art. 42 da Lei 13.043/14, com a
redação dada pelo art. 45 da Lei 13.097/15 c/c. Portaria PGFN/RFB 148/15, anexa
DARF de pagamento e requer a desistência parcial dos Recursos Voluntários em
relação aos débitos pagos, para os quais informa a existência de formalização de
processo próprio para tratar do ato de adesão da anistia.
Portanto, face à desistência, deixo de conhecer em parte o Recurso Voluntário no que
se refere aos argumentos jazidos com o escopo de elidir o crédito tributário relativo a
IRPJ e CSLL, já quitados nos moldes do informado pela Recorrente.
Competência.
Tendo em vista questionamento formulado pela Recorrente em sede de sustentação oral,
a respeito da competência desta Seção de Julgamento para análise das questões atinentes
a PIS e COFINS remanescentes para julgamento, anoto que de acordo com o RI/CARF
em seu art. 2o., inciso IV do Anexo II, lançamentos atinentes a PIS e COFINS
formalizados com base nos mesmos elementos de prova do IRPJ, serão julgados pela
1a. Seção.
[...]
Razão pela qual, o processo deve ser mantido para julgamento nesta Seção.
[...] (negrejou-se)
Interposto o recurso voluntário em 07/05/2013, manifestada a desistência parcial
em 13/03/2015, e promovida a transferência do crédito tributário alcançado pela desistência
parcial promovida apenas em 12/12/2017, o Colegiado a quo profere o acórdão recorrido
26/07/2017 apreciando o pedido de desistência e, assim, decide não conhecer do recurso
voluntário relativamente aos débitos de IRPJ e CSLL. Esta situação é substancialmente distinta
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

do paradigma que diante da inexistência de litígio versando sobre a aplicação da legislação do
IRPJ, vez que os créditos tributários de IRPJ e CSLL não mais integravam aqueles autos, declina
competência em favor das Turmas da 3a Seção de Julgamento. Não havia, no caso, a necessidade
de negar conhecimento ao recurso voluntário relativamente às exigências de IRPJ e CSLL,
porque a autoridade local, antes da distribuição dos autos para julgamento do recurso voluntário,
já promovera a exclusão destes créditos tributários, aspecto determinante para concluir que não
havia mais litígio neste ponto.
Os acórdãos comparados, portanto, se distinguem em ponto substancial para a
definição de competência de julgamento do recurso voluntário interposto nestes autos. E, em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Na segunda matéria, “improcedência do lançamento em face da Recorrente por
ilegitimidade passiva”, a dessemelhança entre os acórdãos comparados reside no cenário
legislativo analisado.
Como bem observado no exame de admissibilidade, o paradigma no 1103-00.294
concluiu que para fins de IRPJ e de CSLL, o fato gerador se consuma no momento em que se
aperfeiçoa a incorporação, inter partes, que é a data do evento, independentemente de quando
aquela possa produzir eficácia, em geral, perante terceiros, em face do arquivamento dos atos
de incorporação. Contudo, sob análise estava a apropriação fiscal, ao longo do ano-calendário
1998, de perda em incorporação promovida em 22/12/1997, que compreendida como sendo
anterior à vigência do art. 7o da Lei no 9.532/97, foi admitida pela autoridade julgadora de 1a
instância como dedutível, inclusive porque permitida a opção de tratamento como ativo diferido
amortizável por até 10 (dez) anos.
Frente a tal contexto, o outro Colegiado do CARF afirmou a incorporação como
aperfeiçoada inter partes na data do evento, mesmo que o arquivamento dos atos se dê após 30
dias da conclusão da incorporação, inclusive porque o art. 1o, §1o e 28, da Lei no 9.430/96,
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

estabelece que a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL se dá na data do evento de
incorporação. Definida como premissa a ocorrência do evento em 22/12/1997, o ex-Conselheiro
Marcos Shigueo Takata afirma a aplicabilidade dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 a
incorporações aperfeiçoadas a partir de 1998 e, assim, refere as possibilidades de apuração de
diferença entre o acervo da incorporada e o valor contábil da participação na incorporada,
cogitando a dedutibilidade de perda de capital em conformidade com o art. 34, inciso I do
Decreto-Lei no 1.598/77, dispositivo que não foi referido na acusação fiscal, e assim concluiu
não demonstrada dedução indevida da amortização da perda de capital diferida, negando
provimento ao recurso de ofício.
Tem-se no paradigma, portanto, a definição acerca da tributação do resultado do
próprio evento de incorporação, aspecto que demanda a interpretação dos dispositivos da Lei no
9.430/96 acerca do tema.
Para além disso, o recorrido definiu o momento da produção de efeitos da redução
de capital de uma instituição financeira, dependente de autorização do BACEN.
O voto vencido da relatora, Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
acolheu os argumentos da Contribuinte quanto à eficácia da ata da Assembleia Geral em
11/09/2007 invocando, justamente, a ementa do paradigma aqui admitido como caracterizador da
divergência. Contudo, prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor do ex-Conselheiro
Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa de que a impossibilidade referida na legislação de regência de
arquivar alterações contratuais que dependam de aprovação pelo Governo somente permitiria
afirmar a ocorrência desta alteração a partir da aprovação do órgão de governo, no caso, o
BACEN. Ou seja, até 02/07/2008 a sucedida não teria autorização para reduzir seu capital.
Assim, não se trata, aqui, da eficácia inter partes de incorporação entre
sociedades, mas sim da alteração de titularidade de ações mediante sua entrega aos sócios em
redução de capital dependente de autorização do BACEN, complexidade que demanda a análise
de um contexto legislativo substancialmente distinto daquele analisado no paradigma.
Eventualmente poder-se-ia cogitar de alguma aproximação entre os acórdãos
comparados a partir da eficácia conferida às deliberações de assembleias gerais pelo art. 174 da
Lei das S/A, condução que dispensaria cogitar do conteúdo dessas deliberações. Este viés
interpretativo, porém, não favorece a Contribuinte porque o paradigma não invoca esta
disposição legal para definir o momento de aperfeiçoamento dos atos de incorporação,
limitando-se a abordar genericamente a cogitação das consequências do atraso no arquivamento
dos atos, vez que suficiente foi para aquela decisão o fato de a Lei no 9.430/96 estipular como
referência, especificamente para a apuração do IRPJ e da CSLL nestas circunstâncias, a data do
evento de incorporação.
Compete a este Colegiado julgar recurso especial interposto contra decisão que
der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado do
CARF. Sendo distintos os fatos e a legislação tributária de regência, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial da Contribuinte, excluídas as matérias “da competência ao julgamento das questões
atinentes ao PIS e à Cofins objeto do presente feito” e “improcedência do lançamento em face da
Recorrente por ilegitimidade passiva”.

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Os argumentos de defesa deduzidos pela Contribuinte nas matérias
“inexigibilidade do Pis e da Cofins sobre o resultado da venda de ativo permanente” e
“inexigibilidade do Pis e da Cofins sobre receitas alheias às da venda de mercadorias e/ou
prestação de serviços” já foram enfrentados por este Colegiado, em antiga composição, no voto
da ex-Conselheira Viviane Vidal Wagner no Acórdão no 9101-003.975. Como ali bem expresso,
a partir dos elementos que compuseram o processo de desmutualização das bolsas de valores,
constata-se que a intenção dos antigos detentores de títulos patrimoniais da BM&F e BOVESPA
(leia-se, as sociedades corretoras, incluindo o contribuinte) sempre foi, desde o início, de
alienarem as ações recebidas, seja pelas autorizações para alienar as ações a elas atribuídas
pelo processo de desmutualização na Oferta Pública Inicial ou mesmo em razão da própria
alienação no curto prazo (menos de 2 anos), inclusive tendo se consolidado a jurisprudência da
3a Turma da CSRF, a partir do primeiro semestre de 2016, no sentido da incidência de PIS e
COFINS sobre a venda de ações da BM&F S/A e da BOVESPA HOLDING S/A, recebidas em
2007 e alienadas em 2007 e 2008, e as ações preferenciais resgatáveis da Nova Bolsa, recebidas
e alienadas em maio de 2008.
Na medida em que as operações aqui autuadas integram este conjunto de
alienações, o voto condutor do Acórdão no 9101-003.975, a seguir transcrito, é aqui adotado
como razões de decidir:
A questão em litígio decorre da análise do processo que se convencionou chamar de
"desmutualização das bolsas de valores" por meio do qual a BOVESPA e a BM&F
sofreram abertura de capital, quando ocorreu a cisão parcial das referidas entidades
associativas sem fins lucrativos e a incorporação da parcela do capital cindido pelas
sociedades anônimas (com fins lucrativos) BOVESPA HOLDING S/A e BM&F S/A,
respectivamente.
Nessa operação de cisão parcial seguida de incorporação, os detentores de títulos
patrimoniais da BOVESPA e da BM&F passaram a ser titulares de ações
representativas do capital da BOVESPA HOLDING S/A e da BM&F S/A recebidas em
substituição aos antigos títulos.
Conforme relatado, no caso concreto, o contribuinte contabilizou todas as ações
adquiridas da BOVESPA HOLDING S/A no ativo permanente da empresa. Quando da
venda de parte dessas ações, em outubro de 2007, a receita apurada não foi oferecida à
tributação do PIS e da COFINS.
Da mesma forma procedeu quando do resgate de ações preferenciais da BM&F S/A, em
junho de 2008.
O contribuinte contestou as autuações, alegando que, por ser mera troca de ativos, e
permanecendo a participação dos novos ativos, a função de ativo permanente não foi
desviada e, portanto, não haveria motivo para alterar a classificação contábil por ela
adotada.
No acórdão recorrido, o relator vencido afastou o PIS e a COFINS como se fossem
meros reflexos da operação de desmutualização, que entendia não ser tributável pelo
IRPJ e CSLL, sob a tese de que o fato seria permutativo e não geraria ganho, dando
provimento ao recurso voluntário, porém sem analisar precisamente a segunda infração,
decorrente das vendas de ações.
O voto vencedor do acórdão recorrido, de minha autoria, rebateu a tese de não
tributação de IRPJ e CSLL sobre a operação de desmutualização e manifestou-se acerca
da tributação do PIS e da COFINS em sua parte final, favoravelmente ao contribuinte,
por considerar que a classificação das ações recebidas pelo contribuinte em decorrência
do processo de desmutualização, em seu ativo permanente, seria justificável.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

A Fazenda Nacional, no recurso especial, alegou divergência, em relação à tributação
pelo PIS/COFINS, em relação ao Acórdão no 3302-001.838, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao
recurso voluntário por considerar que "constitui receita própria da atividade da
Recorrente a aquisição, para posterior revenda, de ações. A receita assim auferida é
igual a faturamento e integra a base de cálculo do PIS e da Cofins"
A recorrente argumenta que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma tratam da
mesma matéria: a natureza do resultado da venda das ações após a desmutualização.
Em ambos os casos, houve a devolução do patrimônio da BM&F e da BOVESPA para
os contribuintes (corretoras/distribuidoras associadas) sob a forma de ações da BM&F
S/A e da BOVESPA HOLDING S/A.
A divergência, segundo ela, reside no tratamento contábil dado às ações adquiridas da
BM&F S/A e da BOVESPA HOLDING S/A. Enquanto o acórdão recorrido admitiu as
referidas ações classificadas no ativo permanente, o acórdão paradigma as classificou
como ativo circulante.
A Fazenda também alega que:
É importante registrar que colegiado a quo, na solução do litígio, considerou
como determinante a devolução patrimonial sob a forma de novas ações no
processo de desmutualização, para o efeito de registro no ativo permanente.
De outro lado, segundo o entendimento firmado no paradigma, a referida
devolução patrimonial se mostrou irrelevante, porquanto os julgadores se
orientaram pelo destino das ações adquiridas (venda ou investimento), para fins
de classifica-las contabilmente. Esta orientação, inclusive, foi a adotada pela
fiscalização nos presentes autos.
O acórdão paradigma, na parte que interessa, manifestou-se pela incidência de PIS e
COFINS em hipótese análoga:
Também é irrefutável que a aquisição de títulos e valores mobiliários, para
posterior revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, deve ser
contabilizado no ativo circulante, por força de disposições da Lei no 6.404/76 e
do COSIF, instituído pela Circular BACEN no 1.273/87.
Como bem disse a autoridade lançadora, a BOVESPA orientou seus associados
sobre a forma de contabilizar a operação, nos seguintes termos (fls. 121/122):
Os detentores de títulos patrimoniais da BOVESPA deverão promover a baixa
do valor convertido em ações da BOVESPA Holding S.A. do Ativo Permanente
(Títulos Patrimoniais de Bolsa de Valores ‐ Conta COSIF no 2.1.4.10).
Em contrapartida, à sua opção:
- Registrar o correspondente valor no Ativo Circulante, em subconta específica
da conta Títulos de Renda Variável (conta do COSIF no 1.2.1.20), das ações de
emissão da BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição, se a decisão for
a de considerar essas ações como sendo “títulos disponíveis para negociação
ou venda”, ou
- Manter esse valor no Ativo Permanente, em substituição específica da conta
Ações e Cotas (conta do COSF no 2.1.5.10), das ações de emissão da BOVESPA
Holding S.A. recebidas em substituição, se a decisão for a de considerar essas
ações como investimento.
Vê-se, portanto, que das ações adquiridas pela Recorrente, 35% (trinta e cinco
por cento) estavam previamente destinadas à venda e, por esta razão, deveriam
ser registradas no Ativo Circulante.
Portanto, não cabe razão à recorrente em seus argumentos quanto à
classificação contábil das ações adquiridas no processo de desmutualização da
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

BOVESPA e da BM&F, por absoluta falta de amparo legal e por não
corresponder à realidade dos fatos efetivamente ocorridos.”
Segundo a Fazenda Nacional, o contribuinte, no caso dos autos, sabia que
teria de alienar as ações:
Nesse ponto, consoante o termo de verificação fiscal, é possível constatar que a
contribuinte assinou instrumento de procuração referente ao IPO da Bovespa
Holding S/A, autorizando a venda de 210.000 ações de sua titularidade. Assim, a
contribuinte sabia de antemão que não poderia manter as ações em seu patrimônio.
Desse modo, resta evidente que essas ações não poderiam ter sido classificadas como
bens do Ativo Permanente.
Nesse ponto, importante observar que essas alienações ocorreram no mesmo ano de
2007, exercício da subscrição das ações, após o processo de desmutualização da
Bovespa e BM&F . Diante disso, a Fiscalização procedeu de acordo com o disposto
no art. 179 da Lei no 6.404, de 1976, confira-se:
(...)
Ademais, os documentos analisados e a forma como ocorreram as transações entre a
contribuinte e as emitentes das ações – BM&F S.A e a BOVESPA HOLDING S.A. –
demonstram que sua intenção nunca foi de manter as ações em seu patrimônio como
Ativo Permanente. Basta visualizar todo o conjunto de operações realizadas para se
compreender o objetivo do negócio realizado era realmente a alienação das ações, e
não a sua manutenção no patrimônio da empresa. Diante disso, deve ser considerada
como correta a classificação dada pela Fiscalização no sentido de que as ações
emitidas pela BM&F S.A e a BOVESPA HOLDING S.A., em benefício da
contribuinte, integraram o seu Ativo Circulante.
Embora o contribuinte, em contrarrazões, tenha contestado a existência de prova da
intenção de venda imediata nos presentes autos, a conselheira relatora bem observou, ao
tratar do conhecimento do recurso fazendário, que "tal fato – isoladamente – não foi
determinante para a decisão da Turma no acórdão paradigma". O fato comum
identificado foi "a aquisição de títulos e valores mobiliários, para posterior revenda,
pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, deve ser contabilizado no ativo
circulante".
Assim, é certo que a situação objetivamente considerada no acórdão recorrido foi a
venda de ações por parte de corretora de valores mobiliários. A peculiariedade,
obviamente comum a ambos os acórdãos (recorrido e paradigma), é a origem de tais
ações no processo de desmutualização.
Ao elaborar o voto vencedor do acórdão recorrido, analisei todo o processo de
desmutualização como se fosse um filme e concluí que não houve mera troca de ativos
nesse processo, pois ao se transformarem entidades de natureza associativa em
sociedades anônimas o que ocorreu, de fato, foi a devolução do capital detido pelas
corretoras, sob a forma de títulos patrimoniais.
Quanto ao ganho de capital tributável pelo IRPJ e CSLL, a jurisprudência do CARF
sedimentou-se nesse sentido com a aprovação, em 2018, da Súmula CARF no 118:
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em
razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
Em relação à posterior operação de venda de ações, todavia, inicialmente foi admitida a
classificação realizada pelo contribuinte em conta do ativo permanente.
Observando melhor os fatos e fundamentos apresentados neste julgamento chego à
conclusão que não pode ser admitida tal classificação e, portanto, essa conclusão deve
ser revista. Explico.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

O processo de desmutualização das bolsas de valores, ocorrido em 2007, decorreu de
uma grande reestruturação societária com a cisão das associações e incorporação da
parcela cindida por sociedades anônimas de capital aberto. As sociedades corretoras
associadas na BM&F e na BOVESPA, antes detentoras de títulos patrimoniais,
receberam ações das novas companhias, respectivamente, BM&F S/A e BOVESPA
HOLDING S/A.
Em ambos os casos, as associações civis sem fins lucrativos deixaram de existir e os
detentores de seus títulos patrimoniais passaram a ser acionistas da BM&F S/A e da
BOVESPA HOLDING S/A.
A partir disso, ainda durante o ano de 2007, ocorreu a abertura do capital das
companhias resultantes para a negociação das respectivas ações em bolsa de valores.
Originalmente, os títulos patrimoniais eram escriturados no ativo permanente das
sociedades corretoras. Com a dissolução da associação e a subsequente subscrição e
integralização das ações das novas sociedades (BM&F S/A e BOVESPA HOLDING
S/A), contudo, não houve uma simples troca de ativos, como se concluiu da análise do
processo de desmutualização, pois as corretoras integrantes da associação deixaram de
possuir títulos patrimoniais e passaram a deter ações das novas companhias, de natureza
diversa.
Nesse momento, cumpriria a cada uma das sociedades corretoras observar o disposto no
art. 179 da Lei no 6.404/76, que dispõe sobre a escrituração dos ativos nos seguintes
termos:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I – no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
II – no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos
a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou
participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na
exploração do objeto da companhia;
III – em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à
manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Consoante a legislação societária, a classificação das ações recebidas no ativo circulante
ou no ativo permanente da empresa depende da intenção de permanecer como
proprietária de tais ações (permanente) ou se desfazer delas no curso prazo (circulante).
A partir da análise do processo de desmutualização das bolsas de valores e do papel das
corretoras de títulos e valores mobiliários nesse processo, verifica-se um rito
padronizado, como bem descreve o voto vencedor no Acórdão no 9303-003.468, de
autoria do conselheiro Demes Brito, no trecho que trago à colação (verbis):
[...]
Assim, a partir dos elementos que compuseram o processo de desmutualização das
bolsas de valores, constata-se que a intenção dos antigos detentores de títulos
patrimoniais da BM&F e BOVESPA (leia-se, as sociedades corretoras, incluindo o
contribuinte) sempre foi, desde o início, de alienarem as ações recebidas, seja pelas
autorizações para alienar as ações a elas atribuídas pelo processo de desmutualização na
Oferta Pública Inicial ou mesmo em razão da própria alienação no curto prazo (menos
de 2 anos).
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Ademais, no caso dos autos, consta cópia da procuração outorgada pelo contribuinte
para a BOVESPA HOLDING S/A, em 25/09/2007, autorizando a venda de 210.00
ações de sua titularidade, apresentada, em 29/06/2010, em resposta ao termo de início
de fiscalização (fls.115-117).
Nesse sentido, considerando que as ações recebidas a partir do processo de
desmutualização foram negociadas dentro do mesmo ano, poucos meses após o seu
recebimento (2007) ou até o encerramento do período seguinte (2008), devem ser
registradas no Ativo Circulante, como apontou corretamente a fiscalização.
Em decorrência dessa classificação, resta patente a incidência da tributação do PIS e da
COFINS sobre a alienação de ações, por constituir receita bruta operacional,
enquadrada nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, que preveem que a receita bruta,
auferida pela pessoa jurídica, será objeto de tributação:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas
a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Importante destacar que, por se tratar de pessoa jurídica corretora de valores
mobiliários, submete-se ao disposto na Resolução BACEN no 1.655/89, que disciplina a
constituição, a organização e o funcionamento das sociedades corretoras de valores
mobiliários:
Art. 2o A sociedade corretora tem por objeto social: (...)
II – subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas,
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda.
Assim, não há dúvida de que a sociedade corretora de valores e títulos imobiliários tem
como uma de suas atividades principais a de subscrever títulos para revende-los no
mercado futuro.
Nesse caso, em se tratando de resultado da atividade econômica vinculada aos objetivos
sociais do contribuinte, não se aplica a declaração de inconstitucionalidade, pelo
Supremo Tribunal Federal, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que não alterou o
critério definidor da base de incidência do PIS/PASEP.
Em face disso, todas as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F S/A e
BOVESPA HOLDING S/A, pelo contribuinte, no exercício de atividade típica de seu
ramo de atuação, devem ser enquadradas como receita bruta operacional, logo, sujeita à
incidência do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Nesse sentido é o precedente desta turma referido pela relatora, Acórdão no 9101-
003.537, julgado em 4 de abril de 2018:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
RECEITA DA VENDA DE AÇÕES DECORRENTES DA DESMUTUALIZAÇÃO
DA BOVESPA E DA BM&F. INCIDÊNCIA.
O relevante para as normas de incidência do PIS/PASEP é a identidade entre a
receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social
da pessoa jurídica. Por tal perspectiva, compreende-se que a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da base de incidência do
PIS/PASEP como o resultado da atividade econômica vinculada aos objetivos
sociais do contribuinte. Firmou-se, pelo contrário, a noção de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência
dessa contribuição social, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil
típica da pessoa jurídica.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
RECEITA DA VENDA DE AÇÕES DECORRENTES DA DESMUTUALIZAÇÃO
DA BOVESPA E DA BM&F. INCIDÊNCIA.
O relevante para as normas de incidência da COFINS é a identidade entre a
receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social
da pessoa jurídica. Por tal perspectiva, compreende-se que a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da base de incidência da
COFINS como o resultado da atividade econômica vinculada aos objetivos
sociais do contribuinte. Firmou-se, pelo contrário, a noção de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência
dessa contribuição social, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil
típica da pessoa jurídica.
Transcrevo e adoto, por complementares, as razões de decidir esposadas pelo i.
conselheiro Flávio Franco Corrêa no voto vencedor do referido acórdão:
Com efeito, as ações ingressaram no patrimônio da recorrida de um modo
incomum, porém o fato de não terem sido adquiridas "dentro do espírito
especulativo que envolve as transações cotidianas de compra e venda nas bolsas
de valores" não é causa para afastar a receita obtida, na venda das ações, do
campo de incidência do PIS/PASEP e da COFINS. Inexiste, pois, tal regra
isentiva.
Também deve-se registrar que a alienação se efetivou, sim, em operação de
conta própria, pois as ações não foram negociadas em nome de terceiros. Sabe-
se que as operações de conta alheia se efetuam mediante consignação, comissão
ou ordem. Não é disso que versam os autos.
Não se pode perder de vista que essas alienações em oferta pública, ou mesmo
de forma direta para um comprador em mercado de balcão, foram realizadas no
âmbito das atividades empresariais que constituem o objeto da recorrida. Nessa
ordem de ideias, tais receitas, decorrentes da venda das ações, ajustam-se ao
conceito de faturamento, assim entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas. Vale rememorar que o relevante para as normas
de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP é a identidade
entre a receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto
social da pessoa jurídica. Por tal perspectiva, compreende-se que a declaração
de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da base de incidência da
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP como o resultado da atividade
econômica vinculada aos objetivos sociais do contribuinte. Firmou-se, pelo
contrário, a noção de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da pessoa jurídica.
No mesmo sentido é o acórdão no 9101-003.536, julgado na mesma sessão de
julgamento, assim como são diversos precedentes da 3a Seção do CARF, que detém a
competência regimental originária para se manifestar sobre os tributos aqui em
discussão (art. 4o, inciso I, do Anexo II do RICARF).
Registro que, especialmente a partir do primeiro semestre de 2016, a jurisprudência
daquela 3a Seção se consolidou no sentido da incidência de PIS e COFINS sobre a
venda de ações da BM&F S/A e da BOVESPA HOLDING S/A, recebidas em 2007 e
alienadas em 2007 e 2008, e as ações preferenciais resgatáveis da Nova Bolsa, recebidas
e alienadas em maio de 2008. Nesse contexto, podem ser referidos os acórdãos no 9303-
003.468, de 24 de fevereiro de 2016, no 9303-003.853, de 17 de maio de 2016 e no
9303-004.132, de 8 de junho de 2016.
Em razão do exposto, deve ser mantida a autuação nessa parte. (destaques do original)
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

No voto vencido do Acórdão no 9101-005.786, esta Conselheira atualizou as
referências à jurisprudência da 3a Turma da CSRF a respeito do tema:
No mérito, deve prevalecer a jurisprudência consistente da 3a Turma da CSRF acerca da
matéria. O paradigma no 9303-003.4692, invocado pela PGFN, assim já expressava em
24 de fevereiro de 2016, nos termos do voto condutor do ex-Conselheiro Demes Brito:
Objeto da lide
Versa o presente processo sobre o lançamento de ofício das contribuições do PIS
e da COFINS sobre a receita auferida com as operações de alienação das ações
da Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, relativo aos períodos de apuração de
outubro a dezembro de 2007 e abril de 2008, recebidas em razão do processo
conhecido como “desmutualização”, consistente em um conjunto de alterações
societárias ocorridas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e na Bolsa
de Mercadorias e Futuro (BM&F) que deixaram de ser associações sem fins
lucrativos e se transformaram em sociedade anônimas.
Como consequência do processo de “desmutualização”, os detentores dos Títulos
Patrimoniais da Bovespa e da BM&F receberam ações representativas do capital
da Bovespa Holding S/A e da BM&F Holding S/A, que foram posteriormente
vendidas.
A autoridade fiscal alega que as ações recebidas deveriam compor o “ativo
circulante” e, quando da venda, haveria a incidência das contribuições; o sujeito
passivo entende que as ações deveriam ser classificados no “ativo permanente”,
fls.493, da mesma forma que os títulos anteriormente possuídos, e, quando da
venda, não sofreriam a incidência das contribuições.
Para concluirmos quais são os efeitos jurídico-tributários decorrentes do
processo de desmutualização das bolsas, temos que verificar se as receitas
decorrentes das vendas das ações seriam tributadas pelas contribuições
PIS/COFINS, percorrendo de modo pragmático o processo de reestruturação
societária, incluindo os dispositivos legais sobre o tema, e a correta forma de
contabilização das ações recebidas no processo.
Da origem dos Títulos Patrimoniais da BM&F e BOVESPA
Com efeito, até o advento das operações chamadas de “desmutualização”, as
bolsas de valores eram intituladas como associações civis, sem fins lucrativos,
tendo como função primordial manter o sistema adequado para negociação de
valores mobiliários.
Contudo, a Lei no 4.728/65, disciplinou o mercado de capitais, regulando a
autonomia administrativa, financeira e patrimonial das bolsas de valores, e sua
supervisão operacional pelo Banco Central, de acordo com a regulamentação
expedida pelo Conselho Monetário Nacional, a quem competia fixar as normas
gerais a serem observadas na constituição, organização, funcionamento, e
relativas a constituição, extinção e forma jurídica das bolsas de valores.
Neste passo, eis que surge a Lei no 6.385/76, a qual, criou a Comissão de Valores
Mobiliários, disciplinando o mercado de valores e as operações realizadas na
bolsa de valores.
A Resolução CMN no 1.656, de 26 de outubro de 1989, aprovou o regulamento
que disciplinou a constituição, organização e funcionamento das Bolsas de
Valores:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Henrique Pinheiro Torres, Tatiana Midori Miyiana, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Rodrigo da Costa Pôssas, Demes Brito, Valcir Gassen, Júlio César Alves Ramos, Vanessa
Cecconello, Maria Tereza Martinez López e Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente), e divergiram as Conselheirs
Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Maria Teresa Martinez López, com apresentação de
declaração de voto pela Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

CAPÍTULO I - Bolsas de Valores
SEÇÃO I - Natureza e Características
NATUREZA E OBJETO SOCIAL
Art. 1o As Bolsas de Valores são constituídas como associações civis, sem
finalidade lucrativa, tendo por objeto social:
I - manter local ou sistema adequado à realização de operações de compra e
venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto, especialmente
organizado e fiscalizado pela própria Bolsa, sociedades corretoras membros e
pelas autoridades competentes;
II - dotar, permanentemente, o referido local ou sistema de todos os meios
necessários à pronta e eficiente realização e visibilidade das operações;
III - estabelecer sistemas de negociação que propiciem continuidade de preços e
liquidez ao mercado de títulos e valores mobiliários;
IV - criar mecanismos regulamentares e operacionais que possibilitem o
atendimento, pelas sociedades corretoras membros, de quaisquer ordens de
compra e venda dos investidores, sem prejuízo de igual competência da
Comissão de Valores Mobiliários, que poderá, inclusive, estabelecer limites
mínimos considerados razoáveis em relação ao valor monetário das referidas
ordens;
V - efetuar registro das operações;
VI - preservar elevados padrões éticos de negociação, estabelecendo, para esse
fim, normas de comportamento para as sociedades corretoras e companhias
abertas, fiscalizando sua observância e aplicando penalidades, no limite de sua
competência, aos infratores;
VII - divulgar as operações realizadas, com rapidez, amplitude e detalhes;
VIII - conceder, à sociedade corretora membro, crédito para assistência de
liquidez, com vistas a resolver situação transitória, até o limite do valor de seu
título patrimonial, mediante apresentação de garantias subsidiárias de pelo
menos 120% (cento e vinte por cento) do valor do crédito;
IX - exercer outras atividades expressamente autorizadas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
Parágrafo único. As Bolsas de Valores não podem distribuir a sociedades
corretoras membros parcela de patrimônio ou resultado, exceto nos casos de
dissolução e na forma que a Comissão de Valores Mobiliários aprovar.
Dessa forma, todas as bolsas de valores autorizadas a funcionar no Brasil ficaram
obrigadas a assumir a forma de associação, ou seja, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos e regidas pelo Código Civil brasileiro vigente à época
(Lei no 3.071, de 1916, arts. 20 a 22).
A Resolução no 1.656, de 1989, sofreu várias alterações pelas Resoluções no
1.760, de 1990; no 1818, de 1991; no 2.549, de 1998; e no 2.597, de 1999, sendo
que somente com a edição da Resolução CMN no 2.690, de 2000, que aprovou
um novo regulamento, é que as bolsas de valores foram autorizadas a se
constituírem, alternativamente, sob a forma de sociedade anônima:
Art. 1o As bolsas de valores poderão ser constituídas como associações civis ou
sociedades anônimas, tendo por objeto social:
De acordo com a Resolução CMN no 1.656/89, o ato constitutivo das Bolsas de
Valores compreendia seu Estatuto Social assinado por todos os fundadores,
devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Seu patrimônio
social era dividido em títulos patrimoniais, que eram adquiridos por sociedades
corretoras como requisito para sua admissão como associadas das bolsas:
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Art. 7o O patrimônio social das Bolsas de Valores deve ser formado mediante
realização em dinheiro e será dividido em títulos patrimoniais, cuja quantidade
e valor inicial de emissão devem ser fixados pela Comissão de Valores
Mobiliários.
[...]
Art. 25. Somente pode ser admitida como membro da Bolsa de Valores a
sociedade corretora que adquirir o respectivo título patrimonial.
§ 1o Nenhuma sociedade corretora pode adquirir mais de um título patrimonial
de cada Bolsa de Valores.
§ 2o As sociedades corretoras têm iguais direitos e obrigações perante a Bolsa
de Valores.
§ 3o A sociedade corretora, antes de iniciar suas operações, deve caucionar o
seu título patrimonial em favor da Bolsa de Valores.
§ 4o Aprovada a sua admissão e cumprido o disposto no parágrafo anterior, a
sociedade corretora entra em pleno gozo dos direitos de associada da Bolsa de
Valores.
Conforme o art. 3o, §2o, do Regulamento Anexo à Resolução no1.655/1989 do
Conselho Monetário Nacional, para que pudessem operar no mercado de capitais
por meio de recinto bursátil, as sociedades corretoras e distribuidoras de valores
mobiliários deveriam deter títulos representativos do patrimônio daquelas
entidades.
Art. 3° A constituição e o funcionamento de sociedade corretora dependem de
autorização do Banco Central.
§ 1° A sociedade corretora deverá ser constituída sob a forma de sociedade
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
§ 2° São condições indispensáveis para a concessão da autorização prevista
neste artigo, dentre outras, a admissão como membro de bolsa de valores, em
razão da aquisição de título patrimonial de emissão dessa e a aprovação da
Comissão de Valores Mobiliários para o exercício de atividades no mercado de
valores mobiliários.
Também a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) foi constituída sob a forma
de associação civil sem fins lucrativos, tendo por objetivo “organizar e prover o
funcionamento de mercados para negociação de títulos e contratos que possuam
como referência ou tenham como objeto ativos financeiros, índices, indicadores,
taxas, mercadorias, moedas, energia, transportes, commodities e outros bens ou
direitos direta ou indiretamente relacionados a tais ativos, nas modalidades à
vista e de liquidação futura”. O funcionamento das bolsas de mercadorias e de
futuros foi regulamentado pela Resolução CMN no 1.645/89.
Portanto, as sociedades corretoras possuíam, antes do procedimento de
“desmutualização”, títulos patrimoniais das associações civis, sem finalidades
lucrativas denominadas BOVESPA e BM&F.
Da Desmutualização das Bolsas de Valores
No ano de 1997, houve a primeira operação de reestruturação da BOVESPA,
pela qual foram criadas duas empresas distintas, a Clearing S.A. (“Clearing”) –
posteriormente denominada Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
(“CLBC”) – e a Bovespa Serviços e Participações S.A. (“Bovespa Serviços”).
A CBLC foi criada mediante cisão de parte do patrimônio da BOVESPA e ficou
incumbida de atuar como câmara de compensação e custodiar ações e títulos. Por
sua vez, a Bovespa Serviços, subsidiária integral da BOVESPA, ficou com as
funções de dar suporte aos serviços de informática e telefonia da BOVESPA,
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

portanto responsável por exercer atividades relacionadas com negociação,
controle, fiscalização e difusão de informações.
Em 2007 as Bolsas iniciaram mais uma reestruturação societária, que se deu
mediante cisão das associações e incorporação da parcela cindida por sociedades
anônimas de capital aberto. Nessa medida, os títulos patrimoniais detidos pelas
sociedades corretoras na BM&F e na BOVESPA foram trocados por ações das
novas
companhias
–
BM&F
S.A.
e
BOVESPA
HOLDING
S.A.,
respectivamente.
A “desmutualização” da Bovespa ocorreu em 28 de agosto de 2007 e envolveu
as seguintes etapas, todas realizadas na mesma data:
(i)
cisão parcial da Bovespa, com a versão das parcelas de seu patrimônio
em duas sociedades: Bovespa Holding e Bovespa Serviços S.A.
(“Bovespa Serviços”); e
(ii)
incorporação das ações da Bovespa Serviços e da CBLC ao capital da
Bovespa Holding.
Em decorrência das operações em questão, os antigos detentores de títulos
patrimoniais da Bovespa passaram a ser titulares de ações representativas do
capital da Bovespa Holding, a qual, por sua vez, passou a ter como subsidiária
integral a Bovespa Serviços e a CBLC.
Portanto, a associação civil sem fins lucrativos Bovespa deixou de existir em
28 de agosto de 2007, e os detentores de seus títulos patrimoniais passaram a
ser acionistas da Bovespa Holding.
A “desmutualização” da BM&F ocorreu em 20 de setembro de 2007, e seguiu
modelo jurídico similar ao da BOVESPA:
(i) a cisão parcial da BM&F, com a versão das parcelas de seu patrimônio em
duas sociedades: BM&F Holding e BM&F Serviços S.A.; e
(ii) a incorporação das ações da BM&F Serviços ao capital da BM&F Holding.
Em consequência das apontadas etapas, os antigos detentores de títulos
patrimoniais da BM&F passaram a ser titulares de ações representativas do
capital da BM&F Holding, por sua vez detentora da integralidade do capital da
BM&F Serviços.
Durante o ano de 2007, o procedimento de “desmutualização” foi seguido da
abertura do capital das companhias resultantes de referida “transformação” para
a negociação das respectivas ações em bolsa de valores.
Em decorrência da participação no processo de oferta pública inicial de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Bovespa Holding S.A.,
foram outorgados poderes à essa sociedade para praticar todos os atos
necessários à obtenção do registro de oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de sua emissão, inclusive no que se refere à
distribuição, alienação ou qualquer outra forma de transferência de ações
ordinárias de emissão da Companhia. Também foi assinado o “Instrumento
Particular de Contrato de Indenização e Outras Avenças”, onde foi autorizada a
alienação, no âmbito da Oferta, da quantidade de ações indicada no instrumento
de Mandato.
Em relação às ações detidas junto à BM&F S.A., as sociedades corretoras se
comprometeram, por meio da assinatura de “Termo de Adesão ao
Instrumento Particular de Assunção de Obrigações Celebrado no âmbito da
Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F”, a alienar 35% das ações a elas
atribuídas no processo de desmutualização na Oferta Pública Inicial
(“IPO”).
Também foram firmados, pelas sociedades corretoras, a alienação de um
percentual de cerca de 10% de suas ações ordinárias da BM&F S.A. para
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

um fundo de investimento integrante do grupo de Private Equity General
Atlantic (“General Atlantic”), conforme “Instrumento de Aceitação de Venda
de Ações Ordinárias da Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F S.A.”.
Os Protocolos e Justificação de Incorporação celebrados em 17 de abril de 2008,
entre a BM&F S.A. e a Nova Bolsa S.A. e a BOVESPA HOLDING S.A. e a
Nova Bolsa S.A., resumiram a reorganização societária envolvendo a BM&F
S.A. e a BOVESPA HOLDING S.A da seguinte forma:
(i) Incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, resultando na
emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas de BM&F, de ações
ordinárias, na proporção de 1:1, e na conseqüente extinção de BM&F;
(ii) na mesma data, em deliberação distinta e subseqüente, Incorporação das
Ações da Bovespa Holding, pela Nova Bolsa, nos termos deste Protocolo e
Justificação, incluindo a emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas da
Bovespa Holding, de ações ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis;
(iii) resgate das ações preferenciais da Nova Bolsa emitidas em favor dos
acionistas da Bovespa Holding;
(iv) como resultado da Incorporação das Ações da Bovespa Holding e do
resgate das ações preferenciais, o conjunto de acionistas da Bovespa Holding
passará a ser titular do mesmo número de ações ordinárias da Nova Bolsa de
titularidade do conjunto de acionistas da BM&F, assumindo o integral
exercício, até a data da assembléia geral da Bovespa Holding que deliberar
sobre este Protocolo e Justificação, das opções de compra de ações outorgadas
no âmbito do Programa de Reconhecimento do atual Plano de Opções de
Compra de Ações da Bovespa Holding e, em data futura, das opções de compra
de ações contratadas no âmbito do atual Plano de Opções de Compra de Ações
da BM&F;
(v) a partir da realização das assembléias que aprovarem as incorporações e o
resgate acima referidos, será iniciado processo de registro da Nova Bolsa
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a listagem de suas ações
no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“BVSP”). Até
a obtenção desses registros, as ações da Bovespa Holding e as ações de BM&F
continuarão a ser negociadas no Novo Mercado da BVSP sob os atuais códigos
BOVH3 e BMEF3, respectivamente, conforme autorização a ser solicitada da
BVSP.
Por fim, em assembleias realizadas na data de 08 de maio de 2008 foram
aprovadas as incorporações, pela Nova Bolsa S.A., da BM&F S.A. e das ações
da BOVESPA HOLDING S.A., unificando-se as operações das bolsas de valores
e de mercadorias e futuros na Nova Bolsa S.A., que passou a se denominar
BM&F BOVESPA S.A.
Dos Efeitos dos registros contábeis das ações subscritas e integralizadas
Passemos a questão referente à escrituração das ações recebidas pelas sociedades
corretoras em decorrência das operações societárias acima explanadas.
Originalmente, os títulos patrimoniais eram escriturados no ativo permanente das
sociedades corretoras.
Com a dissolução da associação e a subsequente subscrição e integralização das
ações das novas sociedades (Bovespa Holding e BM&F Holding), a recorrente
deixou de possuir títulos patrimoniais e passou a ter ações das novas
companhias, de natureza diversa, que deveriam ter sido escrituradas conforme
dispõe o artigo 179 da Lei 6.404/1976, verbis:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores,
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem
negócios usuais na exploração do objeto da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não
se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;
A escrituração das ações no ativo da empresa, ou no ativo circulante, ou no ativo
permanente, é baseada na possibilidade de o contribuinte escolher entre
permanecer como proprietário de tais ações (permanente) ou se desfazer delas
(circulante).
Constata-se que, desde o início do processo de desmutualização das bolsas, fica
clara a intenção dos então detentores de títulos patrimoniais da BM&F e da
Bovespa, de, após receberem as ações das novas entidades formadas como
sociedades anônimas, efetivarem a alienação dessas ações, seja pela fixação de
prazos para venda das ações acordados entre as companhias e seus acionistas,
seja pela disponibilização de parte das ações recebidas para compor o lote
destinado à Oferta Pública Inicial (IPO), ou ainda, pela alienação das ações
propriamente ditas.
No caso das ações da Bovespa Holding S/A, tem-se que, em 27 de setembro de
2007, foram outorgados poderes à essa sociedade para praticar todos os atos
necessários à obtenção do registro de oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de sua emissão, inclusive no que se refere à
distribuição, alienação ou qualquer outra forma de transferência de ações
ordinárias de emissão da Companhia. Também foi assinado o “Instrumento
Particular de Contrato de Indenização e Outras Avenças”, onde foi autorizada a
alienação, no âmbito da Oferta, da quantidade de ações indicada no instrumento
de Mandato.
Dessa forma, resta claro que a recorrente pretendia vender, no curso do exercício
social, como o fez, parte das ações recebidas.
Em relação às ações detidas junto à BM&F S.A., as sociedades corretoras se
comprometeram, em 31 de agosto de 2007, por meio da assinatura de “Termo
de Adesão ao Instrumento Particular de Assunção de Obrigações Celebrado
no âmbito da Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F”, a alienar 35% das
ações a elas atribuídas no processo de desmutualização da BM&F (o que
ocorreu em 01/10/2007), no prazo de seis meses contados a partir da data em que
as ações passassem a estar admitidas à negociação na Bovespa.
Também foram firmados, pelas sociedades corretoras, a alienação de um
percentual de cerca de 10% de suas ações ordinárias da BM&F S.A. para
um fundo de investimento integrante do grupo de Private Equity General
Atlantic (“General Atlantic”), conforme “Instrumento de Aceitação de Venda
de Ações Ordinárias da Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F S.A.”.
Mencione-se que a acionista poderia ter optado por aderir ao referido termo nos
moldes do seu Anexo II, através do qual não haveria tal compromisso venda,
porém não poderia alienar as ações, por qualquer forma, antes de passado o
prazo de 2 (dois) anos, contados do início das negociações em bolsa; neste caso,
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

as ações poderiam ser consideradas como investimento, e registradas, na sua
integralidade, no Ativo Permanente.
Destarte, em atendimento ao artigo 179, inciso I, da Lei no 6.404/1976 o sujeito
passivo deveria ter contabilizado esses direitos sobre as ações no Ativo
Circulante, uma vez que em decorrência da modificação da natureza jurídica dos
direitos possuídos, caracterizada pela devolução dos títulos patrimoniais e o
recebimento das ações, o momento da criação das sociedades anônimas é que
deve ser considerado como marco inicial para se averiguar a intenção de alienar
aquele determinado ativo, com vistas a classifica-lo no Ativo Circulante ou no
Ativo Permanente.
Da Tributação do PIS/COFINS sobre alienação de ações
Com efeito, as ações recebidas pelo sujeito passivo deveriam ter sido
classificadas no Ativo Circulante, correto o entendimento da Fiscalização em
tributar o PIS/COFINS, sobre valores obtidos com alienação das ações que
constituem receita bruta operacional.
Neste passo, os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, preveem que a receita
bruta, auferida pela pessoa jurídica, será objeto de tributação das contribuições.
Vejamos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Assim, o montante recebido pelo sujeito passivo em decorrência da alienação das
ações emitidas pela BM&F S.A e pela BOVESPA HOLDING S.A., integram a
sua receita bruta operacional. Ressaltando que o sujeito passivo exerce atividade
de corretora de valores mobiliários, e tem como atividade principal subscrever
títulos para revende-los no mercado futuro. Aliás, essa característica das
corretoras está expressamente delineado no art. 2o da Resolução no 1.655/89:
Art. 2o A sociedade corretora tem por objeto social:
(...)
II – subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades
autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda. (destaques
não constam no original)
Tem-se que a recorrente, ao vender as ações da Bovespa Holding S.A. e da
BM&F S.A., exerceu uma atividade típica de seu ramo de atuação. e, portanto, a
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 não afasta a
incidência das contribuições para o PIS e Cofins sobre a receita dita operacional.
Conclui-se que as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F S.A e
Bovespa Holding S.A. de sua titularidade, decorrentes de atividade típica de seu
ramo de atuação, devem ser enquadradas como receitas brutas operacionais e por
isso estão sujeitas à incidência do PIS e da Cofins, prevista no art. 3o da Lei no
9.718/98.
Da discussão judicial quanto à base de cálculo das contribuições sociais
Como amplamente divulgado, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos
357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR o STF decidiu que o
faturamento das empresas compõe-se, apenas, de suas receitas operacionais
(receita bruta da venda de mercadorias ou da prestação de serviços), ligadas a sua
atividade principal, não devendo integrá-lo as demais receitas não operacionais.
Deste modo, foi decretada a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Ao declarar inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 restou
assentado pelo STF que era indevida a ampliação da base de cálculo da
contribuição, até a edição da EC no 20/98 e, assim sendo, a Cofins somente
poderia incidir sobre os ingressos patrimoniais oriundos de sua atividade
empresarial típica.
Entretanto, a decisão do STF não tem repercussão no presente litígio, uma vez
que o enquadramento legal constante da autuação fiscal refere-se ao caput dos
artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 (estes artigos preveem que as contribuições
serão calculadas com base no seu faturamento, corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica) que não foram declarados inconstitucionais pelo STF.
Jurisprudência dos Tribunais sobre "desmutualização"
Vale a pena destacar que a matéria já recebeu manifestação do Poder Judiciário,
o qual emprega o mesmo entendimento e argumentos dos enunciados descritos e
manteve os lançamentos tributários, senão vejamos:
TRF 2
Processo no 000655923.2008.4.02.5101
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSSL. BOVESPA OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO
. TÍTULOS CONVERTIDOS EM AÇÕES DE S/A. LEI 9.532/97, ART. 17,
INCIDÊNCIA.
A Bovespa, em reestruturação societária datada de 28.08.2007, iniciou a
“desmutualização" , deixando de ser uma sociedade civil e convertendo-se em
sociedade anônima, a Bovespa Holding S/A. Nesse processo de transformação
societária, os títulos patrimoniais da impetrante foram substituídos por ações da
Bovespa e da BM&F. Tal processo de desmutualização "trouxe, efetivamente,
ganhos patrimoniais à impetrante que passou de simples associada da Bovespa
à detentora de ações na nova holding, acrescendo ao seu patrimônio as novas
ações adquiridas com os valores que havia dispendido para a formação da
associação e que lhe fora devolvido devidamente corrigido, repisa-se em razão
da desmutualização".
O fato apto a desencadear a incidência dos tributos, nesse caso, é o ganho
obtido pela impetrante com a devolução de valores, ou seja, com a própria
operação de desmutualização, na forma como foi efetuada.
O artigo 17 da Lei 9.532/97 constitui supedâneo legal para a inclusão da
diferença entre o que foi investido para a formação do capital social de entidade
isenta e a devolução do que foi aportado na determinação do lucro da pessoa
jurídica, uma vez que constitui, indubitavelmente, acréscimo patrimonial,
sujeitando-se à incidência do imposto de renda, nos termos dos artigos 43 e 44
do Código Tributário Nacional.
Não prospera a tese da apelante de que a avaliação dos ativos em questão se dá
pela equivalência patrimonial, sistemática que estima o valor do investimento de
uma sociedade em outra de acordo com as oscilações do patrimônio da empresa
investida e cujos resultados positivos, de acordo com o artigo 225 do
Regulamento do Imposto de Renda, não acarretam incidência dos tributos A
avaliação pela equivalência patrimonial, consoante previsto no art. 248 da Lei
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), aplica-se exclusivamente aos casos
de “coligadas sobre cuja administração [a empresa] tenha influência
significativa, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
votante, em controladas em outras sociedades que façam parte de um mesmo
grupo ou estejam sob controle comum (redação dada perla Lei no 11.638/2007),
não sendo este o caso dos autos que trata, na verdade, de avaliação de títulos
patrimoniais que a impetrante detém nas bolsas de valores.
Também não socorre a impetrante a Solução de Consulta no 13 de 10/11/97, o
Parecer CST no 2.254/81 e a Portaria MF 785/77, porquanto a referida
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Portaria, assim como os atos administrativos mencionados são anteriores à
entrada em vigor da Lei 9.532/97, de 10/12/97, originária da conversão da
Medida Provisória no 1.602, de 14/11/97, sendo esta quem regula as relações
ora em análise.
Recurso desprovido.
TRF 3
Processo 2008.03.00.0041151 AG 325479 – 6a Turma TRF3, decisão de
23/05/2008
[...]
Observo que como a BM&F era uma associação sem fins lucrativos, os
superávits obtidos ano a ano eram reinvestidos na própria bolsa, sem incidência
de imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro. Parece-me que
quando a BM&F converteu seu patrimônio ao qual se integra o que economizou
em impostos , em uma sociedade com fins lucrativos, a diferença então
verificada gerou ganho de capital e em decorrência, incide imposto sobre o que
não foi pago durante a fase beneficiada pela isenção.
O que de fato ocorreu, foi o processo denominado “desmutualização”, através
da dissolução parcial da BM&F, que deixou de existir e cujos títulos
patrimoniais foram extintos, com a respectiva restituição do seu patrimônio aos
seus respectivos sócios, na forma de ações da nova sociedade, a BM&F S/A. [...]
TRF3 AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008.03.00.0041151/SP
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de
tutela recursal, que visa à reforma de decisão proferida em Primeira instância,
adversa aos agravantes. Regularmente processado o agravo, sobreveio a
informação, mediante e-mail de fls. 1658/1668, que foi proferida sentença nos
autos do processo originário.
Ante a perda de objeto, julgo prejudicado o presente recurso e, em
conseqüência, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fulcro no art. 557, caput, do
Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo regimental interposto.
Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos á Vara de
origem. Intimem-se.
Consuelo Yoshida Desembargadora Federal
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA. IRPJ E
CSLL. INCIDÊNCIA. ARTIGO 17 DA LEI No 9.532/97. APLICABILIDADE.
PORTARIA 785/77. PARECER NORMATIVO No 78/78. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO No 9/81. NORMAS ANTERIORES AO ADVENTO DA LEI No
9.532/97. INAPLICABILIDADE. À mingua do alegado vício omissão os
embargos de declaração devem ser rejeitados. No tocante à dissolução da
associação BOVESPA, o julgado foi claro ao dispor que ocorreu a efetiva
dissolução da sociedade BOVESPA e que, assim sendo, deveria ser observada,
no tocante ao seu patrimônio, a disciplina do artigo 61 do Código Civil,
acarretando na devolução do aludido patrimônio aos então associados, a
ensejar, desse modo, a incidência do IRPJ e da CSLL, ex vi das disposições
contidas no artigo 17 da Lei no 9.532/97. Não há, portanto, que se falar em
omissão do acórdão no tocante a matéria, em especial quanto ao regramento
previsto no artigo 1.113 do Código Civil que, diga-se, diz respeito tão-somente
às sociedades e não às associações. Quanto à questão em torno da adoção do
método de equivalência patrimonial para avaliação do investimento o acórdão
embargado concluiu pela inaplicabilidade, à espécie, do método de equivalência
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

patrimonial que, nos termos dos artigos 248 da Lei no 6.404/76 e 384 do Decreto
no 3.000/99, somente teria aplicabilidade nas hipóteses de investimentos em
empresas controladas ou coligadas, não sendo esse o caso vertido nestes autos.
Conforme precedentes jurisprudenciais colacionados no julgado vergastado,
não incide, in casu, a Portaria no 785/77, bem assim os atos normativos
correlatos, dentre os quais se incluem o Parecer Normativo no 78/78 e Ato
Declaratório Normativo no 9/81, na medida em que anteriores ao advento da Lei
no 9.532/97, norma aplicável à espécie, conforme alhures externado. O mero
intuito de prequestionar a matéria não legitima a oposição dos aclaratórios.
Precedentes do C. STJ. Conforme jurisprudência firmada no âmbito do E.
Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, não se faz
necessária a menção a dispositivos legais para que a matéria seja considerada
prequestionada, bastando que a tese jurídica tenha sido aquilatada pelo órgão
julgador (STF, HC 122932 MC/MT, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j.
03/09/2014, DJe 08/09/2014; HC no 120234, Relator Ministro Luiz Fux, j.
19/11/2013, DJe 22/11/2013; STJ, REsp 286.040, Relator Ministro Franciulli
Netto, j. 05/06/2003, DJ 30/6/2003; EDcl no REsp 765.975, Relator Ministra
Eliana Calmon, j. 11/04/2006, DJ 23/5/2006). Embargos de declaração
rejeitados.
"AMS
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Processo:
308575
000116433.2008.4.03.6100QUARTA
TURMA
e-DJF3
Judicial
1
DATA:03/11/2015. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA"
TRF3.
Conclusões Finais
Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo. (destaques do original)
Este entendimento permanece reiterado nos julgados mais recentes da 3a Turma,
somente se distinguindo em caso como o tratado no Acórdão no 9303-009.828, na
hipótese de as ações terem permanecido no patrimônio da corretora. Em circunstância
semelhante à presente, na qual a alienação se dá poucos meses após o seu recebimento,
tem-se o Acórdão no 9303-009.6183, proferido na sessão de 15 de outubro de 2019 e
orientado pelo voto do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, a seguir transcrito:
(i) Da não tributação das receitas auferidas na operação de desmutualização
das Bolsas - (incidência das Contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS
sobre a receita decorrente da venda das ações obtidas no processo que ficou
conhecido como processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F).
Relativamente à incidência de PIS e da COFINS na operação de desmutualização
das bolsas, verifica-se que no caso concreto o Colegiado entendeu que a venda
das ações recebidas em substituição dos antigos títulos patrimoniais, constitui
receita operacional da instituição financeira e, portanto, deve ser oferecida à
tributação, conforme se verifica na própria ementa do julgado.
Assim, a questão sob litígio decorre da análise do processo que se convencionou
chamar de "desmutualização das bolsas de valores" por meio do qual a
BOVESPA e a BM&F sofreram abertura de capital, quando ocorreu a cisão
parcial das referidas entidades associativas sem fins lucrativos e a incorporação
da parcela do capital cindido pelas sociedades anônimas (com fins lucrativos)
BOVESPA HOLDING S/A e BM&F S/A, respectivamente. Nessa operação de
cisão parcial seguida de incorporação, os detentores de títulos patrimoniais da
BOVESPA e da BM&F passaram a ser titulares de ações representativas do

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício), e divergiram as
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

capital da BOVESPA HOLDING S/A e da BM&F S/A, recebidas em
substituição aos antigos títulos.
Conforme relatado nos autos, o contribuinte contabilizou todas as ações
adquiridas da BOVESPA HOLDING S/A no Ativo permanente da empresa. Daí,
quando da venda de parte dessas ações, a receita apurada não foi oferecida à
tributação do PIS e da COFINS.
Portanto, o cerne da questão foi que o Auto de Infração em discussão foi lavrado
sob o fundamento que as ações detidas pela Recorrente deveriam ter sido
realocados da rubrica Ativo Permanente para o Ativo Circulante em decorrência
do processo de desmutualização da Bovespa Holding S.A. e da BM&F S.A e que
o resultado operacional da empresa, com a venda das ações, estaria sujeito à
incidência das contribuições do PIS e da COFINS.
Para melhor esclarecer, veja-se a conclusão que chegou a Fiscalização conforme
consta do Relatório de Fiscalização à fl. 298:
"Não há de se falar numa mera 'troca/substituição' de ativos dos títulos
patrimoniais por ações. O que houve, e que está bem definido pela Solução de
Consulta no 10/07, foi devolução de patrimônio social de atividade isenta. A
desmutualização alterou a situação jurídico-tributária até então existente,
ensejando, inclusive, a incidência fiscal, a teor da Lei no 9.532/1997, art. 17".
De outro lado, a defesa do contribuinte, apresentada na Impugnação e mantida
até a presente data, está assentada no entendimento que a receita advinda da
alienação das ações recebidas por ocasião do processo de desmutualização das
bolsas não se sujeita à incidência de PIS e COFINS, já que são valores advindos
da venda de bem do Ativo Permanente, cuja exclusão da base de cálculo das
contribuições está prevista no § 2o , inciso IV, do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998.
No seu Recurso Voluntário (fls. 411/424), a Recorrente esclarece que as
contribuintes "deixaram de ser associações civis sem fins lucrativos para se
transformarem em empresas de capital aberto (S.A.) e, por consequência, seu
títulos patrimoniais adquiridos transformaram-se em ações (...) Esta operação
se deu por meio de cisão da associação e pela incorporação da parcela cindida
por uma sociedade anônima". Afirma que o processo de desmutualização
ocorreu através da reorganização societária (cisão e incorporação) o que atrai a
incidência dos preceitos da Lei n. 6.404/1976 (Lei das S.A) e do Código Civil
(artigos 1.113 a 1.122). Afirma que em decorrência desse processo, não houve
dissolução da sociedade envolvida e "nem sequer a devolução de capital, mas
tão somente a transferência do patrimônio da ex-associação à nova sociedade e
a mera substituição dos investimentos dos ex-associados (de títulos para
ações)".
Se defende afirmando que a participação societária não se iniciou com o
recebimento das ações, mas sim com a aquisição originária dos títulos, cujo
caráter de permanência era inconteste. Informa que o Plano Contábil das
Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) elaborado pelo
Banco Central, estabeleceu dentro da conta 2.1.4.10.002 (Títulos Patrimoniais,
pertencentes à subseção de Ativos Permanentes).
Por fim, argumenta que as receitas advindas da venda das ações sob exame não
estão compreendidas no conceito de faturamento (fato gerador das contribuições
exigidas), por se tratar de venda de ativos próprios que haviam sido adquiridos
com a única finalidade de cumprir o requisito necessário para operar na Bolsa de
Valores e não para a negociação desses títulos.
Pois bem. De início, ressalto que as bem fundadas razões do Conselheiro Ricardo
Paulo Rosa, no voto vencedor no Acórdão recorrido, já me parecem bastantes
para dar provimento ao recurso. Além disso, a matéria, vinculada à
"desmutualização" da Bovespa e BM&F, implicando na tributação da venda de
ações, não é nova nesta Turma. Já aqui enfrentada algumas vezes, inclusive
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

recentemente, sendo que nestas, por maioria ou pelo voto de qualidade,
decidimos que a venda posterior de tais ações gera receita tributada pela
contribuição para o PIS e pela COFINS.
Em julgamento havido em agosto de 2018, tive a oportunidade de redigir o voto
no Acórdão no 9303-007.362, de 16/08/2018, em processo no qual, além da
matéria principal aqui tratada, também se questionava a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício. Por isso, peço licença para reproduzir as razões de
decidir daquele voto:
“Pois bem, discordo do argumento principal, porque os títulos extintos e as
ações recebidas no processo de desmutualização possuem características
essenciais diversas.
Repara-se que a manutenção, no patrimônio do recorrente, dos títulos de
participação na anteriormente existente associação representativa das Bolsas de
Valores era condição necessária para a realização de sua atividade. Por outro
lado, após o processo denominado desmutualização, com a transformação da
associação em sociedade por ações, a manutenção dos títulos de participação
societária emitidos (no caso, as ações) deixou de ser condição para realização
da atividade. Tanto é assim que parte desses títulos puderam ser e efetivamente
foram alienados em curto tempo, aliás esse é o objeto do lançamento ora
discutido.
Dessa maneira, verificada a alteração da natureza da participação societária e,
consequentemente, afastada a necessidade de manutenção de sua classificação
contábil, resta necessário verificar se as ações recebidas têm natureza
permanente ou circulante. Importante registrar aqui que a administração
tributária, em que pese não ter competência para determinar a classificação
contábil correta, para fins de elaboração e publicação das demonstrações
contábeis de instituições financeiras, tem competência para constituir crédito
tributário e, de forma vinculada à lei, deve interpretar as normas vigentes, para
verificação dos efeitos tributários, e aplica-las considerando a natureza dos
fatos e não a mera formalidade de sua escrituração.
Ora, Entendo que o critério de verificação da correta classificação da
participação societária, como investimentos permanentes ou títulos do ativo
circulante, seja relativamente simples: a intenção de sua manutenção no
patrimônio ou de sua alienação, no curto prazo. Partindo dessa premissa, cabe
colocar que a melhor evidência dessa intenção seja a efetiva alienação das
ações no curto prazo, o que no caso indiscutivelmente ocorreu.
Portanto, conclui-se que a alienação das ações caracteriza alienação de títulos
do ativo circulante e, considerando que essa operação está compreendida no
objeto social do recorrente instituição financeira, consequentemente, verifica-se
que ela é alcançada pela tributação das contribuições em discussão no presente
processo.
(...).
No mesmo sentido, consta do precedente no Acórdão no 9101-003.537, julgado
em 04 de abril de 2018, que adoto, por complementares, as razões de decidir
esposadas pelo i. conselheiro Flávio Franco Corrêa no voto vencedor do
referido acórdão:
“Com efeito, as ações ingressaram no patrimônio da recorrida de um modo
incomum, porém o fato de não terem sido adquiridas "dentro do espírito
especulativo que envolve as transações cotidianas de compra e venda nas bolsas
de valores" não é causa para afastar a receita obtida, na venda das ações, do
campo de incidência do PIS/PASEP e da COFINS. Inexiste, pois, tal regra
isentiva.
Também deve-se registrar que a alienação se efetivou, sim, em operação de
conta própria, pois as ações não foram negociadas em nome de terceiros. Sabe-
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

se que as operações de conta alheia se efetuam mediante consignação, comissão
ou ordem. Não é disso que versam os autos.
Não se pode perder de vista que essas alienações em oferta pública, ou mesmo
de forma direta para um comprador em mercado de balcão, foram realizadas no
âmbito das atividades empresariais que constituem o objeto da recorrida. Nessa
ordem de ideias, tais receitas, decorrentes da venda das ações, ajustam-se ao
conceito de faturamento, assim entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas. Vale rememorar que o relevante para as normas
de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP é a identidade
entre a receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto
social da pessoa jurídica. Por tal perspectiva, compreende-se que a declaração
de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da base de incidência da
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP como o resultado da atividade
econômica vinculada aos objetivos sociais do contribuinte. Firmou-se, pelo
contrário, a noção de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da pessoa jurídica”.
Finalmente cumpre rechaçar o argumento da recorrente, de que a operação não
se enquadraria nas operações da atividade objeto da entidade. Com efeito, a
alienação de títulos (sejam eles próprios ou de terceiros) se enquadra nas
atividades objeto de instituições financeiras e, portanto, as decorrentes receitas
compõem a base de cálculo da contribuição em debate. Assim, não há dúvida de
que a sociedade corretora de valores e títulos imobiliários tem como uma de suas
atividades principais a de subscrever títulos para revende-los no mercado futuro.
E, nesse caso, em se tratando de resultado da atividade econômica vinculada aos
objetivos sociais do contribuinte, não se aplica a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, que não alterou o critério definidor da base de incidência do
PIS/PASEP.
Em face disso, todas as receitas auferidas pela alienação das ações da BM&F
S/A e BOVESPA HOLDING S/A, pelo contribuinte, no exercício de atividade
típica de seu ramo de atuação, devem ser enquadradas como receita bruta
operacional, logo, sujeita à incidência do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos
do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Dessa forma, entendo que se deva conhecer do Recurso Especial de divergência
do Contribuinte para que seja negado provimento, resultando na manutenção dos
créditos tributários lançados nesta parte.
Oportuno registrar que referido entendimento já foi adotado, por duas vezes, por este
Colegiado. Inicialmente no Acórdão no 9101-003.5374, de cuja ementa consta:
RECEITA
DA
VENDA
DE
AÇÕES
DECORRENTES
DA
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCIDÊNCIA.
O relevante para as normas de incidência do PIS/PASEP é a identidade entre a
receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da
pessoa jurídica. Por tal perspectiva, compreendese que a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/1998, não alterou o critério definidor da base de incidência do
PIS/PASEP como o resultado da atividade econômica vinculada aos objetivos
sociais do contribuinte. Firmouse, pelo contrário, a noção de que não é qualquer

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo
Guerra, Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria o Conselheiros Luís Flávio Neto (relator),
Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessa
contribuição social, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica
da pessoa jurídica.
No mesmo sentido é o Acórdão no 9101-003.9755, que restou assim ementado:
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. REGISTRO. ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no ativo circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da
Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano, poucos meses após o seu recebimento ou até o encerramento do
período seguinte, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO.
VENDA
DE
AÇÕES.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL.
Nas pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários
que tem por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por conta própria e
de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento, ou seja,
a Receita Bruta Operacional.
Este conceito abrange as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas da sociedade corretora de valores mobiliários como a
compra e venda de ações da BM&F S/A e da Bovespa Holding S/A recebidas em
decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Irrelevante, assim, se as vendas já estavam contratadas, ou não, quando as ações foram
recebidas. Importa a beneficiária das ações ter atividade de corretora, negociando ações.
Distintamente dos títulos patrimoniais, que não representavam títulos negociáveis, as
ações recebidas integram o objeto social da autuada e, sob esta ótica devem ser
classificadas no ativo no momento de seu recebimento, assim como sob esta ótica deve
ser classificado o valor recebido por ocasião de sua venda posterior.
Válida, portanto, a exigência pautada no entendimento de que o resultado obtido na
alienação das ações representa receita da atividade da sociedade corretora.
Estas as razões, portanto, para, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva Costa
(relatora), Demetrius Nichele Macei, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui nomeado para expor as razões que
levaram o Colegiado, em face do empate no julgamento e por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, a dar provimento ao recurso.
A controvérsia diz respeito à incidência ou não da COFINS sobre o ganho
apurado pela contribuinte em face da alienação das suas ações da Bovespa Holding S/A e BM&F
S/A, recebidas a título de troca com as quotas que ela detinha na Bolsa antes da transformação
das empresas em sociedades anônimas, o que ocorreu no contexto da denominada operação de
desmutualização das bolsas.
Trata-se de matéria conhecida no âmbito do CARF, inclusive pelas 1a e 3a Seções
desta colenda CSRF, sendo que a maior parte das decisões até então existentes são desfavoráveis
à tese dos contribuintes.
No âmbito da 1a Seção, por exemplo, nos Acórdãos nos 9101-003.536 e 9101-
003.537 prevaleceu, por voto de qualidade, o entendimento de que há incidência de PIS e
COFINS sobre o ganho auferido com as alienações das ações, pois tal montante integra o
faturamento das corretoras, afinal há plena identidade dessa receita com a atividade mercantil
desenvolvida nos termos do seu objeto social.
Já no âmbito da 3a Seção, os Acórdãos nos 9303-009.618 e 9303-006.570
demonstram que, por maioria de votos, tal tributação foi considerada devida com base no
entendimento de que “classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores
de São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano, poucos meses
após o seu recebimento ou até o encerramento do período seguinte, devem ser registradas no
Ativo Circulante”. E, mais ainda, que “nas pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora
de valores mobiliários que tem por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por conta
própria e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento, ou seja, a
Receita Bruta Operacional. Este conceito abrange as receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas da sociedade corretora de valores mobiliários como a compra e
venda de ações da BM&F S/A e da Bovespa Holding S/A recebidas em decorrência das
operações societárias denominadas “desmutualização””.
Por outro lado, no Acórdão n o 9303-009.828 prevaleceu o entendimento contrário
à tributação. Da ementa desse julgado extrai-se que “cabe à autoridade fiscal que procedeu à
autuação apresentar os elementos que comprovem que a recorrente, no momento do
recebimento das ações, tinha efetivamente a intenção (ou mesmo a obrigação) de negociá-las
em curto prazo, o que não ocorreu nos presentes autos. Considerando-se que o Sujeito Passivo
não efetuou a venda das ações da Bovespa Holding S.A., tendo ocorrido a alienação de apenas
parte das ações da Nova Bolsa S.A. em torno de 5 (cinco) anos após a desmutualização e 4
(quatro) anos da incorporação de ações, assentada está a sua intenção, no momento do
recebimento das referidas ações, de permanecer com as mesmas a título de investimento de
caráter permanente, estando correta a sua classificação contábil, portanto, no ativo permanente
ou não circulante”.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

A partir dessa jurisprudência, percebe-se que atualmente prevalece o
entendimento de que (i) o ganho obtido com as ações recebidas e em seguida negociadas
(vendidas) integraria o faturamento da alienante (normalmente Corretoras), afinal estas
sociedades, como a recorrida, têm por atividade fim vender ações em conta própria; e (ii) quando
existe um curto lapso de tempo de permanência da ação no patrimônio das alienantes
(Corretoras), ainda assim a participação societária não deve ser considerada como ativo
permanente, e sim circulante, fato este que teria o condão de afastar a isenção das aludidas
contribuições.
Não obstante essa posição jurisprudencial, entendo que as alienações das “ações
substitutas” jamais poderiam ter sido desvinculadas da origem do ativo que lhe deu causa para
fins de análise da natureza jurídica do respectivo ganho.
De fato, não estamos aqui diante de uma operação ordinária de aquisição de ações
e posterior venda no mercado, prática que constitui a própria atividade empresarial de
instituições financeiras, mas sim de um ganho oriundo da negociação de ações recebidas em
troca de títulos patrimoniais sem os quais tais sociedades não podiam até então operar.
Trata-se, ademais, de uma operação ocorrida dentro de uma complexa estrutura
que acabou sendo denominada de “desmutualização”.
Em linhas gerais, a operação que convencionou chamar de "desmutualização das
bolsas de valores" consistiu em uma série de atos societários que permitiu a Bovespa e a BM&F,
até então sociedades sem fins lucrativos, sofrerem abertura de capital, tendo ocorrido a cisão
parcial das referidas entidades, seguida de incorporação da parcela do capital cindido pelas
sociedades anônimas Bovespa Holding S/A ("Bovespa Holding") e BM&F S/A ("BM&F S/A),
respectivamente.
Como resultado dessa operação os detentores dos títulos patrimoniais da Bovespa
e da BM&F passaram a ser titulares de ações representativas do capital da Bovespa Holding S/A
e da BM&F S/A, respectivamente, ações estas recebidas em substituição aos antigos títulos.
Ou seja, constitui fato incontroverso que a origem das ações alienadas é os títulos
patrimoniais necessários para as corretoras operarem na bolsa, títulos estes que sempre foram
corretamente escriturados em conta de ativo permanente. E não é porque tais títulos foram
trocados em razão da desmutualização, podendo inclusive ser negociado, que sua natureza
jurídica se altera.
Isso porque, repita-se, as ações foram recebidas em consequência da extinção dos
títulos patrimoniais, em condições não usuais no mercado. Daí sua manutenção como ativo
permanente, não obstante sua possibilidade de venda.
E nem se diga que o resultado da venda constitui faturamento.
Ora, não houve uma compra de ações para posterior venda com lucro, esta sim a
atividade preponderante desenvolvida pelas empresas financeiras. O que ocorreu, desculpe a
insistência, foi uma alienação de ativo recebido em troca de títulos patrimoniais integrantes do
ativo permanente, com reflexos patrimoniais positivos, mas sem impacto no faturamento
propriamente dito.
Nesse ponto, digno de nota é o Acórdão no 1102-001.221, de relatoria do Cons.
Ricardo Marozzi Gregorio, do qual transcrevo abaixo a ementa e parte do voto condutor,
respectivamente:
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES RECEBIDAS.
Apesar de o recebimento de ações em troca de títulos patrimoniais nos processos de
desmutualização ter denotado devolução do patrimônio das associações civis
representativas das antigas bolsas, configurando ganho de capital tributável pelo IRPJ e
pela CSLL, a alienação posterior dessas ações não caracteriza operação de conta própria
por não possuir a mesma natureza mercantil contida nos títulos e valores mobiliários
ordinariamente negociados pelas sociedades corretoras de valores. Por isso, não
configura receita tributável no âmbito do PIS.
(...)
Assim, a controvérsia reside em verificar se era necessária a classificação das ações no
ativo circulante e, mesmo que isso fosse necessário, se está correto o enquadramento
dos valores auferidos nas operações de alienação nos conceitos de faturamento/receita
bruta.
Como se viu na transcrição do voto proferido no outro processo, na desmutualização,
ocorreu uma dissolução parcial das associações civis representativas das antigas bolsas
de valores, com devolução aos associados de suas parcelas do patrimônio na forma de
ações das sociedades anônimas representativas das novas bolsas de valores. Portanto, as
ações recebidas constituíam participações em outras sociedades (as novas bolsas).
Tinham, pois, natureza de investimentos e, como tais, poderiam ser contabilizados no
ativo circulante ou permanente, dependendo da intenção de negociação, se imediata ou
não, respectivamente.
Como, de fato, havia o compromisso de negociar as ações, em sintonia com as normas
de caráter contábil (Ofício Circular no 225/07) e societário (artigo 179 da Lei das S.A.),
elas talvez devessem ter sido classificadas no ativo circulante. Ainda assim, há que se
investigar se as operações de alienação das ações se enquadravam efetivamente nos
conceitos de faturamento/receita bruta previstos na Lei no 9.718/98.
O conteúdo desses conceitos não se encontra na própria lei. Sua tentativa de definir o
conceito de receita bruta (e por via transversa o faturamento) no § 1o do artigo 3o, o qual
sugeria que a receita bruta é “a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas”, como acima dissemos, foi declarada inconstitucional pelo STF. É que
a Constituição, na redação original do seu artigo 195, I, dizia que a competência para a
instituição das contribuições para a seguridade social deveria tomar como base, além da
folha de salários e do lucro, o faturamento. E a ideia corrente de faturamento coincidia
com a de receita bruta insculpida na legislação do imposto de renda, mais precisamente,
no artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77 (em sua redação original anterior à alteração
promovida pela Lei no 12.973/14 para os fatos geradores que ocorrerem a partir de
2015), qual seja, “compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria e o preço dos serviços prestados”. Ou seja, a lei pretendia estender o conceito às
receitas não operacionais.
Assim, para o presente caso, importa verificar se as operações de alienação das ações
configuram operações de conta própria.
A meu ver, não se pode considerar que as ações recebidas em troca dos títulos
patrimoniais possuíam a mesma natureza mercantil contida nos títulos e valores
mobiliários ordinariamente negociados pela recorrente. É certo que, conforme indica
seu objeto social, a compra e venda de títulos e valores mobiliários pode se dar por
conta própria ou de terceiros. Contudo, mesmo os comprados por conta própria, para
futura negociação, são adquiridos em condições normais de mercado, dentro do espírito
especulativo que envolve as transações cotidianas de compra e venda nas bolsas de
valores. Esses, sim, caracterizam operações de conta própria das sociedades corretoras
de valores.
Por outro lado, as ações recebidas nos processos de desmutualização possuem uma
conotação diferente. De certa forma, tem razão a recorrente quando alega que as ações
foram recebidas e não adquiridas. Por isso, não se reveste daquela condição normal de
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.141 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720674/2012-23

mercado que caracteriza as operações de conta própria. Nada obstante, o recebimento
das ações em troca dos títulos patrimoniais denota devolução do patrimônio das
associações civis representativas das antigas bolsas. E isso, já vimos, configura ganho
de capital tributável no âmbito do IRPJ e da CSLL. Mas, não, que isso vá implicar, em
momento posterior, em receita tributável no âmbito do PIS e da COFINS.
(...)
Seja, então, por não representar faturamento, seja em face da isenção aplicável à
alienação de ativo permanente, o aumento patrimonial percebido com a alienação das ações
recebidas em troca de títulos patrimoniais nos processos de desmutualização, ainda que possa
ensejar a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, não se sujeita à incidência das contribuições ao PIS
e à COFINS.
Nesse sentido, o Colegiado votou por dar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2338
DF CARF MF
Original